Tribunal: CARF
Processo: 10950.723660/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723660/2016-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.317 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
ORIGINAL INDUSTRIA COMERCIO NEGOCIOS E PARTICIPACOES
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado.
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Restando não demonstrado o dolo do sujeito passivo no cometimento da infração
tributária, faz-se mister o afastamento da qualificação da multa de ofício lançada.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO.

A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta
tendente a omitir o fato gerador, não sendo bastante para a definição de tal liame
jurídico obrigacional a existência de proveito econômico mútuo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, em: (i) reconhecer que
a lide, no presente momento processual, está delimitada pela decisão da Câmara Superior,
devendo ser apreciadas apenas as operações cuja causa não foi apreciada no âmbito da decisão
da Câmara Baixa, vencido o Conselheiro José Eduardo Genero Serra (Relator), que votou por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723660/2016-52
Fl. 7784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

apreciar todas as operações; (ii) dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator, combinado com a delimitação da lide, vencida a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva, que dava parcial provimento em menor extensão para manter a qualificação da multa de
ofício e a responsabilidade tributária, bem como o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, que dava parcial provimento em menor extensão para manter a responsabilidade
tributária. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lucas Issa Halah.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), referente ao período compreendido entre os anos-
calendário 2012 a 2014.
Foi imputada responsabilidade solidária a terceiros, bem como multa de ofício
qualificada (150%). Juros de mora aplicados com emprego da taxa Selic.
O crédito tributário total montou R$ 176.834.732,43, com os juros atualizados até
a data do lançamento.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 1.290 e ss).
Consta menção a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, autuados no
processo no 10950.723642/2016-71.
O procedimento fiscal transcorreu conforme narrado no termo de verificação
fiscal (TVF) de fls. 1.228 e ss, tendo dele resultado o contribuinte inculpado das infrações assim
descritas: (i) pagamentos a beneficiários não identificados; e (ii) pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, efetuados em favor (ii.1) de pessoas ligadas ou (ii.2) de terceiros.
Contra a decisão de primeira instância (fls. 1.380 e ss) – que manteve
integralmente o lançamento e afastou a responsabilidade solidária de parte dos assim imputados
– foram interpostos, em 05/05/2017, recursos voluntários (da contribuinte e dos responsáveis
solidários, inclusive os exonerados) – fls. 1.452 e ss – e de ofício.
O recurso voluntário da contribuinte aduz razões de nulidade e de improcedência
do lançamento. Requereu, ainda, o prazo de 30 dias para providenciar a juntada de provas de
suas alegações.
Fl. 7785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Os recursos voluntários dos responsáveis solidários pugnam pela nulidade do
lançamento. Os sujeitos sucumbentes na decisão de piso pleiteiam, também, a exclusão da
responsabilidade. Os já excluídos deduzem alegações pela manutenção da decisão, naquilo que
lhes é favorável.
Em 18/09/2018 (fls. 1.773), a contribuinte juntou os memoriais de fls. 1.775 e ss,
pelos quais sintetizou seus argumentos de defesa e juntou farta documentação (fls. 1.783/7.035).
De modo similar, procedeu às fls. 7.580 e ss, bem assim às fls. 7.637 e ss, 7.718 e ss, e 7.742 e
ss.
Em 17/10/2018, foi lavrada a resolução no 1201-000.633, para converter o
julgamento em diligência, com espeque na seguinte inquietação:
28. O lançamento de IRRF em face da contribuinte sem a devida verificação e
comprovação da ausência de recolhimento de tributos por parte das empresas
beneficiárias ou demonstração de que tais valores não são os mesmos cobrados à título
de omissão de receitas das beneficiárias e até da própria Original, pode ensejar dupla ou
tripla tributação. E, da mesma forma que não pode haver ausência de tributação (e por
isso a glosa de omissão de receitas), não se pode permitir incidência de tributação à
título de IRRF de 35% desalinhada dos próprios preceitos normativos (animus legis e
hipótese de incidência em concreto).
29. Vale registrar que, o objeto deste processo é apenas o lançamento do IRRF à
alíquota de 35%, mas há a indicação de processo administrativo relativo à cobrança de
IRPJ e Reflexos (omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada,
arbitramento do lucro com qualificação da multa de ofício) processo administrativo no
10950.723642/201671.
30. No mais, as supostas beneficiárias também foram autuadas, a Palmali, por exemplo,
foi atuada para exigência do IRPJ e Reflexos (processo administrativo no
10935.720188/201694), bem como do IRRF à alíquota de 35% (processo administrativo
no 10935.720190/201663).
31. Diante de tais questões e circunstâncias fático-probatórias, considero relevante
verificar a ocorrência de efetiva repercussão econômica capaz de ensejar dupla
tributação decorrente de autuações "conexas" arbitramento do lucro a partir dos extratos
bancários (omissão de receitas), extratos estes utilizados para compor o lançamento de
IRRF da Original (impacto/ônus cíclico). O tributo não pode figurar como sanção, nos
termos do artigo 3o, do CTN.
Em 07/02/2019, a autoridade fiscal incumbida da diligência lavrou o relatório de
fls. 7.038 e ss, reagindo expressamente a cada um dos itens demandados na interlocutória e
concedendo prazo de 30 dias para manifestação da contribuinte.
Ciente em 12/02/2019 (fls. 7.046), a recorrente interpôs, em 21/03/2019 (fls.
7.048), a petição de fls. 7.050 e ss, manifestando-se sobre o resultado da diligência.
Em sessão realizada em 18/09/2019, foi prolatado o acórdão no 1201-003.141 (fls.
7.214 e ss). Consoante o julgado, decidiu-se: “i) dar provimento ao recurso voluntário, por
maioria. (...) ii) negar provimento ao recurso de ofício, por unanimidade.”. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE LANÇAMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 7786
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle interno da administração tributária, instituído pelo
Decreto no 8.303/2014. Eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por
meio do TDPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RMF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidas as provas obtidas pela autoridade fiscal diretamente das instituições
financeiras quando a emissão da RMF cumpriu as determinações constantes do Decreto
no 3.724/2001. In casu, a emissão do RMF não se deu com base em mera negativa do
contribuinte na apresentação dos extratos bancários, mas sim diante de atitude reiterada
do fiscalizado que, intimado e reintimado, deixou de apresentar, durante todo o
procedimento fiscal, todos os livros contábeis e fiscais e documentação solicitada pela
autoridade fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE.
A produção de prova pericial é cabível quando o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das autoridades
fiscais e julgadoras. A perícia é imprescindível quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTO COM BENEFICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Somente estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado. Quando identificados os beneficiários deve ser afastada a
incidência do IR-Fonte.
Quanto aos pagamentos realizados a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, quando
comprovada a operação ou a sua causa, inaplicável o artigo 61 da Lei no 9.891/1995.
Por bem narrar os fatos, até o ponto em que fora prolatado, sirvo-me do relatório
do referido acórdão de segunda instância para minudenciar o caso:
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração lavrados para a
cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento), no valor total de R$ 176.834.732,43, incluindo juros de mora e multa
de ofício qualificada de 150%, com fulcro no art. 674, do RIR/99.
2. Em síntese, as operações que levaram a Autoridade Fiscal a proceder o lançamento
foram classificadas da seguinte maneira: a) Pagamentos sem causa feitas para pessoas
ligadas no valor de R$ 96.585.635,70 (Anexo V do TVF – e-fls. 1.279/1.285); b)
Pagamentos sem causa a terceiros no valor de R$ 11.521.471,43 (Anexo VI do TVF –
e-fls. 1.286/1.288); c) Pagamentos a beneficiários não identificados no valor de R$
9.977.399,52 (Anexo IV do TVF – e-fls. 1.275/1.278).
3. O Auto de Infração (fls. 1290/1304) atribui responsabilidade solidária para as
seguintes pessoas jurídicas e físicas: Palmali Industrial de Alimentos Ltda.;
Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda.; Thiago Dalla Costa; Ivana Dalla Costa; Ivo
Antônio Dalla Costa; Marcelo Dalla Costa; e Maurício Dalla Costa.
4. Em síntese, a fiscalização apontou os seguintes motivos para a atribuição de
responsabilidade solidária no Termo de Verificação Fiscal (1228/1289):
Fl. 7787
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

i. Palmali Ind. Alimentos e Agroindustrial Dalla Costa: eram as empresas que
integravam o mesmo grupo econômico da autuada. Na prática, repassavam
regularmente recursos à Original (autuada) para que esta realizasse aplicações
financeiras ou imobiliárias em benefício de todo o grupo, dos sócios e familiares
das empresas envolvidas.
ii. Thiago Dalla Costa e Ivana Dalla Costa: eram sócios administradores da
Original.
iii. Ivo Antônio Dalla Costa, Marcelo Dalla Costa e Maurício Dalla Costa:
eram sócios administradores das empresas integrantes do mesmo grupo
econômico da Original.
5. Conforme Termo de Verificação Fiscal, a autuada não apresentou os livros contábeis
e informações requisitados na primeira intimação. Se manteve silente também ao pedido
complementar de apresentação dos extratos de contas bancárias dos anos de 2011 a
2014.
6. Devidamente intimados do lançamento (fls. 1320, 1322, 1323, 1324, 1328, 1325,
1327 e 1326) a contribuinte e os responsáveis solidários apresentam conjuntamente
impugnação (fls. 1331/1356).
7. Em sessão de 23 de março de 2017, a 4a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação mantendo o crédito tributário exigido e
as sujeições passivas atribuídas às empresas Palmali Industrial de Alimentos e
Agroindustrial Irmãos Dalla Costa, afastando as sujeições solidárias atribuídas a Thiago
Dalla Costa, Ivana Dalla Costa, Ivo Antônio Dalla Costa, Marcelo Dalla Costa e
Maurício Dalla Costa, nos termos do voto relator, Acórdão no 02-72.339 (fls.
1380/1410), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
(...)
8. A DRJ/BHE julgou a impugnação sob os seguintes fundamentos: (i) o crédito em
cobrança foi devidamente fundamentado e seu respectivo valor foi registrado e
detalhado com clareza; (ii) as informações relativas a movimentação bancária foram
colhidas de acordo com a lei vigente, e seu uso, consequentemente, é legítimo e legal;
(iii) não foi demonstrado quem eram os beneficiários ou a causa dos pagamentos
apontados pela fiscalização; (iv) a responsabilização das demais pessoas jurídicas não se
deu apenas pela configuração de grupo econômico, mas também pela comprovada
atuação da Original como braço financeiro e de investimentos dessas outras empresas;
(v) a multa de ofício de 150% foi resultado de atividade vinculada da administração
diante da identificação das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
e, portanto, foi aplicada corretamente; e (vi) a aplicação de juros a partir da taxa Selic
decorre de dispositivo legal que não pode ser ignorado pela autoridade administrativa.
9. Ademais, a decisão de piso afastou a atribuição da sujeição passiva com relação as
pessoas físicas. Considerou que não restou demonstrada a prática de atos com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme previsto no artigo
135, inciso III, do CTN, não sendo suficiente, para determinar o vínculo de
responsabilidade, unicamente o fato de integrarem o quadro societário da autuada.
10. Cientificada da decisão (AR de 05/04/2017, fl. 1446), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1532/1578) em 05/05/2017. Os responsáveis solidários,
Palmali Industrial, Agroindustrial Irmãos Dalla Costa, Ivo Antônio, Thiago Dalla, Ivana
Dalla, Maurício Dalla e Marcelo Dalla, devidamente cientificados (Avisos de
Recebimento de fls. 1443, 1447, 1444, 1428, 1448, 1430 e 1429) apresentaram,
individualmente, Recursos Voluntários (fls. 1452/1476, 1491/1515, 1608/1638,
1642/1667, 1671/1696, 1700/1729 e 1734/1763).
11. A contribuinte Original Indústria e os solidários, Palmali Industrial e Agroindustrial
Irmãos Dalla Costa, apresentam, em síntese, os seguintes pontos complementares de
defesa:
Fl. 7788
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

i. Sustentam ser nulo o procedimento fiscal e o auto de infração pelos seguintes
motivos: (i) incompetência do agente fiscal que lavrou o auto; (ii) a previsão de
fiscalização em relação ao IRRF foi inserida na mesma data da lavratura do auto;
e (iii) a fiscalização não cumpriu todos os requisitos legais para a emissão das
Requisições para Movimentação Financeira (RMF);
ii. A contribuinte afirma que parte do crédito foi alcançada pela decadência, pois
a Recorrente foi notificada do lançamento em 05/05/2017 sobre fatos geradores
do terceiro e quarto trimestre de 2011;
iii. As operações fiscalizadas não devem ser consideradas na base de cálculo do
IRRF, visto que não configuram pagamento sem causa ou a beneficiários não
identificados;
iv. A suposta omissão de receita não é suficiente para que seja aplicada multa
qualificada. No mais, diante da ausência de previsão normativa, os juros
moratórios sobre a multa são inaplicáveis;
v. O inciso II do artigo 124 do CTN dispõe sobre a responsabilização de pessoas
expressamente designadas em lei, no entanto, a fiscalização não indicou
dispositivo legal que estabelece a solidariedade das empresas Agroindustrial e
Palmati; e
vi. As Recorrentes mantiveram apenas relações comerciais ente si, o que não
configura grupo econômico. No mais, inexiste também a configuração do
interesse comum das empresas Agroindustrial e Palmati na situação constitutiva
do fato gerador.
12. As pessoas físicas Ivo Antônio, Thiago Dalla, Ivana Dalla, Maurício Dalla e
Marcelo Dalla, ora Recorrentes, interpuseram, individualmente, Recursos Voluntários
requerendo a manutenção do acórdão da DRJ. Em razão da interposição de recurso de
ofício, os Recorrentes reiteram as razões expostas em sede de impugnação e trazem em
sua defesa os seguintes pontos complementares:
i. Apresentam alegações preliminares de nulidade coincidentes às alegações das
pessoas jurídicas descritas no item 11.i;
ii. Alegam que o auto de infração é nulo em face da fundamentação genérica da
responsabilidade solidária em relação às pessoas físicas; e
iii. Afirmam que a fiscalização não foi capaz de comprovar o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 135, do CTN, para fins de responsabilização
(exercício de atividade de gestão e prática de atos com excesso de poderes,
infração à lei ou estatuto). No mais, Ivo Antônio, Marcelo e Maurício afirmam
que não possuem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada (Original), e,
portanto, não poderiam ser responsabilizados pelo crédito em cobrança.
13. Em 17/10/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto desta
relatora (Resolução no 1201-000.633, e-fls. 7016/7035), para fins de:
(...)
14. O Termo de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls. 7038/7045), a
Recorrente foi devidamente intimada e manifestou-se sobre o teor da diligência por
meio da petição de e-fls. 7050/7058. (grifos do original)
A Fazenda ofereceu embargos de declaração (fls. 7.246 e ss). Rejeitados,
consoante o despacho de fls. 7.253 e ss.
Irresignada, a PGFN interpôs o recurso especial de fls. 7.263 e ss, ao qual foi dado
seguimento parcial quanto ao tema “Do Pagamento a Beneficiário Não Identificado –
Necessidade de Comprovação da Causa”, conforme o despacho de fls. 7.304 e ss.
Fl. 7789
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Agravo da Fazenda (fls. 7.322 e ss) infrutífero, na dicção do despacho de fls.
7.349 e ss, da lavra da presidência da CSRF.
Contrarrazões ao recurso especial da PGFN apresentadas pelo contribuinte às fls.
7.399 e ss. Com idêntico teor, vieram aos autos as contrarrazões daqueles que restaram
responsabilizados solidariamente – Agroindustrial Irmãos Dalla Costa (fls. 7.419 e ss) e Palmali
Industrial de Alimentos Ltda (fls. 7.438 e ss).
Em 09/06/2022, a 1a Turma da CSRF, por via do acórdão no 9101-006.156 (fls.
7.495 e ss), deu provimento parcial ao recurso especial da PGFN, determinando o retorno dos
autos ao colegiado a quo. Eis a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. PROVA EXIGIDA
PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA DE IRRF POR PAGAMENTO SEM
CAUSA. Deve ser conhecido o recurso especial se uma das premissas fixadas para
análise probatória no acórdão recorrido diverge de premissa estabelecida para
apreciação de litígio semelhante nos paradigmas, mormente se confirmada, no acórdão
recorrido, a exoneração de exigências com fundamento, apenas, na premissa
controvertida.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PROVA EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. A incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos a beneficiários identificados
subsiste em face da fonte pagadora se não provada a operação ou sua causa. A prova do
beneficiário e do pagamento, ainda que compreendido como “operação”, não se presta a
afastar a exigência na ausência de prova da causa. Reformada a premissa assim fixada
no acórdão recorrido para análise probatória, os autos devem retornar ao Colegiado a
quo para análise da defesa do sujeito passivo, demandando-se prova da causa dos
pagamentos, ainda que o beneficiário e a “operação” (pagamento) estejam provados.
Por fim, é oportuno conhecer o seguinte trecho do voto vencedor, pelo qual fica
clara a determinação contida no acórdão de recurso especial para que esta Turma “analise a
defesa do sujeito passivo demandando prova da causa dos pagamentos, ainda que o beneficiário
e o pagamento (antes indevidamente referido como operação) estejam provados”:
(...)
A PGFN interpôs recurso especial que teve parcial seguimento, apenas em relação ao
que designou “Tema 3: - Do pagamento a beneficiário não identificado – necessidade
de comprovação da causa”, acerca do qual reconheceu-se a demonstração do dissídio
jurisprudencial em face dos paradigmas no 1301-002.618 e 2202-002.804, decisão esta
mantida em sede de agravo. Importante ter em conta que nas outras duas matérias sem
seguimento a PGFN pretendia discutir, especificamente: (...)
(...)
A PGFN aponta que o colegiado ora recorrido manifestou-se no sentido de que
havendo identificação do beneficiário, não há que se perquirir a causa do pagamento,
ou seja, uma vez identificado o beneficiário e ocorrência da operação, não há que se
falar em incidência do IRRF. De fato, esta premissa está posta nos excertos transcritos
no recurso especial e reproduzidos ao norte, na medida em que o voto condutor do
acórdão recorrido coloca fora de dúvida, apenas, a incidência do art. 61 da Lei no
8.981/95 quando não identificado o beneficiário. Nos termos antes transcritos, se o
beneficiário é identificado, a exigência do IRRF somente é possível se a Fiscalização
demonstrar que os beneficiários não são idôneos, como é o caso de receptoras que
sejam empresas de fachada. Uma vez provado o pagamento – e veja-se que
“pagamento” é conceito ali equiparado a “operação” - e o beneficiário, a incidência
Fl. 7790
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

deveria ser determinada em face deste beneficiário, apurando se os receptores
declararam corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à
tributação.
(...)
Ainda, para melhor detalhar as razões de conhecimento do recurso especial, passa-se ao
voto condutor do acórdão recorrido e constata-se que no primeiro grupo de pagamentos
para os quais houve alegação da causa, motivando a conversão do julgamento dos
recursos voluntários em diligência, a decisão do Colegiado a quo foi orientada pela
referência final de que a identificação do beneficiário bastaria para afastar a exigência
do IRRF. Contudo, antes, houve ressalvas à natureza da prova da causa exigida pela
autoridade fiscal em alguns casos. Veja-se:
74. Diante do teor da diligência, não há quaisquer dúvidas de que a exigência
está recaindo sobre circunstâncias fático-probatórias que envolvem pagamentos
para BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. E, assim sendo, a potencial
motivação para manutenção da exigência do IRRF à alíquota de 35% é,
exclusivamente, a ocorrência de pagamento sem causa.
75. Conforme delineado no item anterior, reforço que a suposta inexistência de
causa comporta alto grau de subjetividade e é alvo construções mirabolantes por
parte das autoridades fiscais a partir de pressupostos não razoáveis,
desproporcionais e que extrapolam as próprias disposições legais. Logo, tal
critério não pode, por si só e em vista da existência dos beneficiários, legitimar a
exigência do IRRF à alíquota de 35% quando demonstrada a efetiva ocorrência
da operação.
76. É reiterada a intenção das autoridades fiscais e da autoridade diligenciante de
tentar “salvar” a presente autuação calcadas na ausência de comprovação formal
da existência de contratos mútuos (e.g. sócia Ivana), contratos registrados em
cartório (e.g. Brassul), dentre outras exigências que sequer têm amparo legal. E,
diante do não atendimento de tais reivindicações, consideram não ter causa o
pagamento.
77. Dito isso, pergunto: O pagamento ocorreu? Sim. Sabe-se em favor de quem?
Sim. Dada a atividade empresarial realizada pela ora Recorrente os
esclarecimentos e provas apresentadas são suficientes para demonstrar o que
motivou a ocorrência da operação (a que título pagou)? Sim. A lei traz
exigências de caráter probatório para fins de considerar determinada operação
como sem causa? Não.
78. É certo que, o julgador não pode condicionar a verificação da necessidade de
determinado dispêndio à luz das regras de dedutibilidade de despesa para fins de
considerar ou não determinado pagamento como sem causa. Dito de outra forma,
diante da ocorrência da operação, leia-se efetiva causa do pagamento, pouco
importa se o pagamento é necessário para o exercício da atividade empresarial.
O que se nota neste ponto do voto condutor do acórdão recorrido é que as exigências
foram infirmadas porque a prova demandada para causa seria excessiva, bastando, no
entender do Colegiado a quo, a demonstração do que motivou a ocorrência da operação
(a que título pagou).
(...)
De todo o exposto, conclui-se pela impossibilidade de se delimitar, em sede de recurso
especial, o alcance de eventual decisão favorável à pretensão fazendária. A utilidade
está demonstrada frente a itens nos quais indubitavelmente a exigência de IRRF foi
afastada sem prova da causa. Mas há itens nos quais a ausência de prova da causa será
uma interpretação dos fundamentos expostos no voto condutor do acórdão recorrido,
que não tem lugar nesta instância especial, sob pena de supressão do direito de defesa
do sujeito passivo. Assim, a delimitação destes pagamentos deverá ser feita com o
retorno dos autos ao Colegiado a quo, caso este Colegiado conclua por reformar a
premissa fixada no acórdão recorrido.
Fl. 7791
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Esta Conselheira, portanto, discorda do I. Relator e CONHECE do recurso especial da
PGFN.
No mérito, não há reparos à interpretação do art. 61 da Lei no 8.981/95 exteriorizada no
paradigma no 1301-002.618, nas palavras do ex-Conselheiro Roberto Silva Junior:
(...)
A premissa expressa no acórdão recorrido, portanto, falha quando equivale “operação” a
pagamento. A dicção do art. 61 da Lei no 8.981/95 em seu caput e no §1o não deixa
dúvida que pagamento é conceito que não se confunde com operação. Veja-se:
(...)
O §1o do art. 61 da Lei no 8.981/95 é expresso no sentido de que, mesmo se provado o
pagamento, e ainda que identificado o beneficiário, a incidência do IRRF prevista no
caput se verificará caso não seja comprovada a operação ou sua causa. Evidente que
pagamento e operação não são o mesmo conceito, e que, em verdade, operação é
conceito correlato a causa, como substrato fático do motivo do pagamento.
Assim, o Colegiado a quo não poderia concluir a análise da prova produzida nestes
autos sob a premissa de que a identificação do beneficiário e da operação (pagamento)
seriam suficientes para desconstituição do crédito tributário de IRRF com fundamento
no art. 61 da Lei no 8.981/95. De outro lado, como esclarecido em sede de
conhecimento, não cabe a esta instância especial refazer esta análise probatória e
identificar quais exigências deveriam ser restabelecidas por ausência de prova da causa,
impondo-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo para que promova tal avaliação sob
a interpretação aqui afirmada no ponto de divergência jurisprudencial.
Esclareça-se, apenas, que o dissídio jurisprudencial aqui solucionado não diz respeito a
eventual insuficiência da prova da causa da operação, constatada nos pontos em que o
Colegiado a quo examinou a prova da causa apresentada pela Contribuinte e concluiu
que ela bastava para afastar a incidência do IRRF. A reforma da premissa do acórdão
recorrido presta-se a determinar novo exame da acusação fiscal, em confronto com a
defesa produzida pela Contribuinte, inclusive em sede de diligência determinada pelo
Colegiado a quo, de modo a identificar para quais pagamentos não foi apresentada
prova de causa e, ainda assim, a exigência de IRRF foi exonerada.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN para reformar a premissa do acórdão recorrido, e restituir os autos ao
Colegiado a quo para que analise a defesa do sujeito passivo demandando prova da
causa dos pagamentos, ainda que o beneficiário e o pagamento (antes indevidamente
referido como operação) estejam provados. (grifos do original)
Em 10/10/2022, o contribuinte apresentou os embargos de declaração de fls. 7.541
e ss, de onde é possível extrair o seguinte:
IV. DA OBSCURIDADE – DA NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA
DA MATÉRIA DEVOLVIDA AO COLEGIADO A QUO
(...)
Do Acórdão ora embargado verifica-se que essa Câmara Superior, sem declarar a
nulidade do Acórdão recorrido, determinou a verificação pelo órgão a quo tão
somente quanto à existência ou não de causa dos pagamentos realizados, sem a
realização de nova valoração das provas trazidas aos autos, conforme se extrai do
penúltimo parágrafo do Voto condutor do Acórdão:
(...)
Nesse sentido, Nobres Conselheiros, a delimitação ora pretendida deve ser clara e
dotada de precisão justamente porque nos presentes autos conta a discussão de três
núcleos específicos de discussão, quais sejam:
a) Pagamentos sem causa feitas para pessoas ligadas no valor de R$ 96.585.635,70
(Anexo V do TVF – e-fls. 1.279/1.285);
Fl. 7792
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

b) Pagamentos sem causa a terceiros no valor de R$ 11.521.471,43 (Anexo VI do TVF
– e-fls. 1.286/1.288);
c) Pagamentos a beneficiários não identificados no valor de R$ 9.977.399,52 (Anexo IV
do TVF – e-fls. 1.275/1.278).
(...)
Veja-se que, no próprio Recurso Especial a própria Procuradoria delimitou muito bem a
matéria de cada tópico e, especificamente com relação ao item admitido em sede de
Recurso Especial (fl. 7.285), tem-se:
(...)
Ou seja, os lançamentos em discussão no item “C” supra foram objeto de limitação pela
própria Recorrente (PGFN) quanto aos “LANÇAMENTOS DE IRRF INCIDENTE
SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS”.
Desta maneira, importa ressaltar que, por óbvio, o Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial da Procuradoria de fls. 7.304 a 7.320 também foi restritivo tanto com
relação à matéria a ser julgada em Recurso Especial quanto com a matéria não admitida,
portanto impossível de ser apreciada pela Câmara Superior:
(...)
Nada obstante, o que se verifica do Voto Vencedor do Acórdão ora embargado é uma
obscuridade no sentido de que em certas passagens sua fundamentação parece julgar
extensivamente um pedido que sequer está subentendido no Recurso Especial,
como é o caso do trecho do parágrafo abaixo colacionado:
(...)
Veja-se que que a Conselheira, ao elaborar o voto, ignora a delimitação elaborada pela
própria PGFN (Recorrente), bem como pelo Despacho de Admissibilidade, ao
especificar expressamente que, no item C do Recurso Especial interposto, se busca a
discussão do “LANÇAMENTO DE IRRF INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS” e conclui por uma ilógica
interpretação extensiva dos argumentos trazidos aos autos pela então Recorrente, veja-
se:
(...)
O próprio Voto que determina o retorno dos autos para a instância inferior
reconhece que os argumentos da Procuradoria em sede de Recurso Especial são
específicos para cada operação.
Então, sob essa perspectiva, importante reconhecer que se a intenção fosse da
Fazenda Nacional fosse a de reformar a premissa a incidir sobre a integralidade do
lançamento, a PGFN assim o teria feito e, inclusive, teria de se utilizar de outros
fundamentos e de paradigma que abrangesse a integralidade da matéria a ser
devolvida para discussão desse Colegiado, o que não se pode deduzir no caso em
tela.
(...)
Considerando que o Acórdão objeto do Recurso Especial não foi anulado, a necessidade
de esclarecimento do Acórdão ora embargado é indiscutível para se evitar a realização
de julgamento da integralidade da matéria objeto dos autos, para além dos limites
pretendidos por esse colegiado e, principalmente, com a finalidade de evitar prejuízos
desproporcionais e desarrazoados à contribuinte a partir de julgamento extra petita
(diferente do pedido) ou ultra petita (além do que foi pedido).
(...)
Assim, por não estar claro o objeto do retorno dos autos para o colegiado a quo, bem
como os limites a serem analisados, nos termos acima expostos, verifica-se que
indubitavelmente o r. Acórdão incorreu em patente obscuridade, pelo que viável a sua
adequação por meio dos presentes Embargos de Declaração, para que se apreciem os
Fl. 7793
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

argumentos trazidos à baila pela Embargante e, consequentemente adeque-se o
entendimento para delimitação do escopo a ser reanalisado pelo colegiado a quo dentro
dos limites estabelecidos pelo pedido da Recorrente no item “C - LANÇAMENTO DE
IRRF
INCIDENTE
SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS”.
(...)
A partir dessas informações processuais, ressalta-se que não só restou admitido
unicamente o objeto do item em que a PGFN buscou a instância especial para discutir a
necessidade de comprovação da causa a pagamentos realizados a beneficiários não
identificados, como também restaram expressamente inadmitidas as demais
matérias objeto do Recurso Especial, por Despacho irrecorrível, quais sejam:
1. Do pagamento sem causa – devida caracterização do mútuo – empresa ligada;
2. Do pagamento sem causa a terceiros – inexistência de documentos;
(...)
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se que os presentes Embargos de Declaração sejam providos,
para que o r. Acórdão embargado seja aclarado, sanando a obscuridade apontada, a fim
de:
a) Aclarar quais as 3 matérias foram objeto do Presente Recurso Especial, bem como
delimitar qual foi apenas o tema item admitido (item 3 – C).
b) Aclarar que em relação ao item 1 – A e 2 – B não houve admissibilidade do Recurso
Especial e desta forma sobre tais itens já se operou o trânsito em julgado na esfera
administrativa.
c) Aclarar que o único item ainda objeto da presente lide é o item 3 – C e somente este
deve ser analisado com base na decisão e acordão proferido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais
d) Enfim, para deixar claro que que somente ainda é objeto deste processo, o item “C -
LANÇAMENTO
DE
IRRF
INCIDENTE
SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS” das Matérias deduzidas no Recurso
Especial da Procuradoria, sob pena de se violar a coisa julgada. (grifos do original)
Às fls. 7.556 e ss, despacho da Presidência da 1a Turma da CSRF rejeitando os
aclaratórios, consoante o seguinte:
Com efeito, os quatro itens do pedido dizem respeito às matérias do recurso especial da
Fazenda Nacional.
Quanto a isso, não se há de admitir qualquer obscuridade. O voto vencedor, em
considerações preambulares, é de clareza lapidar. Confira-se (e-fl. 7512, grifos não
constam do original):
A PGFN interpôs recurso especial que teve parcial seguimento, apenas em
relação ao que designou “Tema 3: - Do pagamento a beneficiário não
identificado – necessidade de comprovação da causa”, acerca do qual
reconheceu-se a demonstração do dissídio jurisprudencial em face dos
paradigmas no 1301-002.618 e 2202-002.804, decisão esta mantida em sede de
agravo. Importante ter em conta que nas outras duas matérias sem seguimento
a PGFN pretendia discutir, especificamente: i) pagamentos que não teriam
causa, porque não provados os mútuos alegados para justificar as
transferências em favor de pessoas ligadas (Palmalli, Agroindustrial Irmãos
Dalla Costa e Ivana Dalla Costa) e das empresas Brassul Construções Civis Ltda
e Farinella Comércio e Trans.; e ii) pagamentos sem causa destinados a
terceiros para os quais não foi apresentado qualquer documento de
comprovação da causa, antes prequestionados em sede de embargos de
Fl. 7794
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

declaração, e referidos nos quatro últimos itens da acusação fiscal ao relacionar
os pagamentos integrantes do Anexo VI.
E, após examinar em detalhes a admissibilidade da única matéria que havia obtido
seguimento, o voto vencedor não dá margem a quaisquer dúvidas (e-fl. 7522):
Esta Conselheira, portanto, discorda do I. Relator e CONHECE do recurso
especial da PGFN.
Os pedidos formulados pela embargante, portanto, não carecem de qualquer
esclarecimento adicional, além do que consta do voto vencedor e do dispositivo do
julgado, anteriormente transcrito.
Na fundamentação de seus embargos, no entanto, a Embargante alega obscuridade no
que se refere à “delimitação de quais pagamentos deverão ser analisados para fins de
comprovação da causa”, o que é bem diferente de alguma obscuridade quanto às
matérias do recurso.
De suas razões, o que se observa é sua discordância quanto ao entendimento do acórdão
embargado, no que tange ao alcance da matéria “3” ou “C” do recurso especial da
Fazenda Nacional. No entanto, o voto condutor é de clareza meridiana ao afirmar que
no tópico “3” do recurso especial “o dissídio é referido apenas em razão dos
fundamentos preliminares do voto condutor do acórdão recorrido” e que, pelos motivos
lá expostos, “a negativa de seguimento ao recurso especial da PGFN em relação
àquelas matérias [“1” e “2”] não afasta a possibilidade de os pagamentos a elas
vinculados também se vincularem à matéria [“3”] aqui admitida”. Mais adiante, o
voto condutor conclui expressamente “pela impossibilidade de se delimitar, em sede de
recurso especial, o alcance de eventual decisão favorável à pretensão fazendária” e que
“a delimitação destes pagamentos deverá ser feita com o retorno dos autos ao
Colegiado a quo”.
(...)
Como se pode observar, tampouco pelo viés da delimitação dos pagamentos se há de
considerar alguma obscuridade. As razões de embargo somente traduzem a
irresignação da interessada com o entendimento do Colegiado (diferente do seu
próprio) quanto ao alcance do tópico “3” do recurso especial da Fazenda Nacional,
além da conclusão quanto à impossibilidade de delimitação, em sede de recurso
especial, dos pagamentos que deverão ser examinados pelo Colegiado a quo. Mas a
discordância da decisão não é hipótese que enseja a oposição de embargos de
declaração. (grifos meus e do original)
Cientificadas as partes, os autos retornaram conclusos a esta Turma.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, deles conheço, para, nos limites determinados pelo acórdão no 9101-
006.156, efetuar a análise da “defesa do sujeito passivo demandando prova da causa dos
pagamentos, ainda que o beneficiário e o pagamento (antes indevidamente referido como
operação) estejam provados”.
Neste ponto, insta observar que, não tendo sido anulado o acórdão no 1201-
003.141, permanecem válidos os juízos lá formulados acerca do recurso de ofício e das
manifestações das pessoas físicas – sobre a exclusão de parte dos solidariamente
Fl. 7795
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

responsabilizados –, bem assim dos recursos voluntários – quanto às questões nulidade,
realização de perícia e decadência. De tal modo, esses pontos não serão objeto do presente voto.
Contudo, as matérias prejudicadas pelo cancelamento do lançamento naquele
julgado – multa de ofício, juros de mora e responsabilização solidária (daqueles não exonerados
desta condição na instância inaugural) – serão aqui enfrentadas, para suprir a hipótese de a
decisão deste Colegiado, sob os auspícios determinados no acórdão no 9101-006.156, ser pela
manutenção da exigência fiscal principal, no todo ou em parte.
No que tange às infrações autuadas, a recorrente foi instada, por intermédio do
termo de intimação L-051/2016 (fls. 1.140 e ss), a comprovar destinatários e/ou motivação das
transferências, cheques e pagamentos constantes dos róis dos anexos IV a VIII (fls. 1.156 e ss)
daquela missiva.
Respondida a intimação e reanalisada a relação de valores, a autoridade fiscal
consignou terem restado “sem comprovação do beneficiário ou da causa, pagamentos, cheques
e transferências que totalizaram R$ 118.084.506,65, relacionados nos Anexo IV, V e VI [do
TVF] e que são objeto de autuação, por se enquadrarem no art. 674 do Regulamento do Imposto
de Renda.”.
O TVF explicita a composição dessas movimentações financeiras nos seguintes
termos:
76. Entre estes pagamentos, 255 foram decorrentes da emissão de cheques, de
pagamentos por débito em conta ou de transferências bancárias para os quais não há
qualquer indicação do beneficiário. Estes pagamentos totalizaram R$ 9.977.399,52 e
estão relacionados no Anexo IV, que acompanha o presente Termo.
77. O maior volume de pagamentos sem causa foi representado por transferências
supostamente destinadas a empresas ou pessoas ligadas, mas que não foram
contabilizadas nas empresas destinatárias ou não foram declaradas pelas pessoas
supostamente beneficiárias. Estas transferências totalizaram R$ 96.585.635,70, estão
relacionadas no Anexo V e supostamente teriam tido os seguintes destinatários:
a) R$ 5.245.978,62 teriam sido transferidos para a PALMALI, nos anos de 2012,
2013 e 2014, mas não constam dos registros contábeis daquela empresa.
b) R$ 1.575.840,00 teriam sido transferidos para a IRMÃOS DALLA COSTA,
nos anos de 2012 e 2013, mas não constam dos registros contábeis daquela
empresa.
c) R$ 82.862.617,08 teriam sido transferidos para a IRMÃOS DALLA COSTA
no ano de 2014 e sua conferência não foi possível pela falta de apresentação dos
livros contábeis da empresa fiscalizada e pela falta de transmissão dos arquivos
contábeis ao SPED, por parte da suposta beneficiária destas transferências.
d) R$ 6.901.200,00 teriam tido como beneficiários a sócia da empresa, IVANA
DALLA COSTA. Devemos lembrar que, no Anexo V do Termo L-051/2016
foram listadas transferências para esta sócia no montante de R$ 8.402.650,00.
Parte deste valor foi aceito como comprovado por ter sido demonstrado, pela
análise dos registros contábeis da PALMALI, que aquela empresa havia sido a
real beneficiária destas transferências, tendo as mesmas sido lá contabilizadas.
Restaram as transferência relacionadas no Anexo V do presente Termo, para as
quais não foi comprovada a causa.
78. Finalmente, foram feitos diversos pagamentos a beneficiários supostamente
identificados nos históricos dos lançamentos constantes dos extratos, mas para os quais
não existe causa que justifique tais pagamentos. Estes pagamentos totalizaram R$
11.521.471,43, estão relacionados no Anexo VI e tiveram a seguinte destinação:
Fl. 7796
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

a) Débitos no Bradesco, nos dias 14 e 15/03/2012, nos valores de R$ 215.000,00
e R$ 45.000,00, respectivamente, cujos históricos mencionam "Intercasing Ind.
Com. Ltda". Localizamos no Portal NFe a nota fiscal 2555 desta empresa,
emitida em 12/03/2012, no valor de R$ 260.000,00, referente à venda de um
automóvel marca Range Rover, modelo Evoque.
b) Débito no Bradesco, no dia 02/07/2012, no valor de R$ 62.500,00, cujo
histórico menciona "Zacarias Veículos". Localizamos no Portal NFe a nota fiscal
110091 desta empresa, emitida na mesma data e no mesmo valor, referente à
venda de uma camionete marca Chevrolet, modelo S10 LS.
c) Débitos no Bradesco nos dias 09/05/2012, 18/02/2013 e 19/02/2013, nos
valores, respectivamente, de R$ 2.519,17, R$ 3.374,79 e R$ 2.342,67, referentes
a pagamentos de IPVA dos veículos acima, e de uma BMW X6, adquirida em
2011.
d) Diversos pagamentos feitos nos anos de 2012, 2013 e 2014 para a Air BP
Brasil Ltda e para Atinaiur Antonio Pires Sapper, referente a 29 notas fiscais, no
valor total de R$ 126.015,64. Estas notas fiscais se referem ao fornecimento de
querosene de aviação, que poderia ser classificada como custo operacional, não
fosse pelo fato de que o contribuinte não possui nenhum avião registrado em seu
nome - pelo menos, que seja de conhecimento do fisco - de forma que estes
pagamentos devem ter se destinado terceiros não identificados.
e) Diversas transferências feitas em 2012, 2013 e 2014, via TED para Jocler
Jeferson Procópio. Foram dezoito transferências no valor total de R$ 280.737,32,
Jocler é advogado e aparece, em algumas escrituras de aquisição de imóveis
feitas pelo contribuinte, como seu procurador, porém não declarou qualquer
rendimento de serviços prestados para o contribuinte. Portanto, na falta de
comprovação, é de se supor que tais pagamentos se refiram a honorários por
serviços prestados e não tributados.
f) Cinco transferências feitas em abril, novembro e dezembro de 2014, que
apontam como destinatário a empresa Brassul Construções Civis Ltda, nos dias
22 e 23/04/2014, 18/11/2014 e 09 e 17/12/2014, no valor total de R$
6.000.000,00.
g) Duas transferências no dia 07/04/2014, que apontam como destinatários
Odanir Angelo Farinella e Farinella Comércio e Transportes Ltda, no valor total
de R$ 1.500.000,00.
h) Transferências no dia 29/04/2013, que aponta como destinatário Bio-Tee Sul
América, no valor de R$ 760.000,00.
i) Transferências feitas entre os meses de junho e dezembro de 2014, que
apontam como destinatária a empresa Athos Gestão e Serviços Ltda. Foram 24
transferências no valor total de R$ 284.000,00.
j) Transferências no dia 04/12/2014, que aponta como destinatário Infiniti
Importadora de Veículos, no valor de R$ 350.194,78.
k) Diversos outros pagamentos, num total de 78 lançamentos a débito, no valor
total de R$ 1.889.787,06, para diversos beneficiários, cuja causa também não foi
comprovada.
Entendo que a determinação contida no acórdão no 9101-006.156, para que este
Colegiado efetue a análise da “defesa do sujeito passivo demandando prova da causa dos
pagamentos, ainda que o beneficiário e o pagamento (antes indevidamente referido como
operação) estejam provados” (grifei), devolveu a esta segunda instância a apreciação de todos
os pagamentos acima relacionados, para que se perquira as respectivas causas.
Não obstante, o entendimento acima não prevaleceu. Em sessão de julgamento,
esta c. Turma firmou, por maioria de votos, o seguinte posicionamento:
Fl. 7797
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Portanto, o Acórdão no 1201-003.141 considerou comprovada a causa dos seguintes
pagamentos:
 Pagamentos à AGROINDUSTRIAL ou à PALMALI indicados no ANEXO
V dos Memoriais, anexados às e-fls. 1.843 e ss.)
 Pagamentos a Ivana indicados ANEXO II – (Extratos bancários) e no
ANEXO III (Planilha) e dos Memoriais, anexados respectivamente às e-fls.
1.788 a 1.825 e 1.826 a 1.832; e
 Pagamentos à Brassul e seguintes, indicados no ANEXO IV dos Memoriais,
anexado às e-fls. 1.834 a 1842. (grifos do original)
De tal modo, a análise do caso deve recair tão somente sobre os pagamentos do
ANEXO I (fls. 1.784 e ss) da petição memorial do recorrente que não estejam associados aos
róis dos anexos II a V. São eles:
 R$ 120.000,00 pagos à Agroindustrial (1a linha da planilha de fls. 1.785);
 R$ 29.000,00 pagos à Palmali (7a linha da planilha de fls. 1.787);
 R$ 10.100,00 sem destinatário identificado (8a linha da planilha de fls.
1.787);
 R$ 3.500,00 sem destinatário identificado (14a linha da planilha de fls.
1.787).
Ainda antes da análise do mérito, cabe anotar o seguinte:
O feito fiscal foi contestado pela impugnação de fls. 1.331 e ss, apresentada em
conjunto pela contribuinte e responsáveis solidários, sob a seguinte síntese argumentativa:
 Pela nulidade do lançamento: (i) por quebra de sigilo bancário por
requisição administrativa; (ii) por basear-se apenas em depósitos
bancários; (iii) por vício formal em “não conter a discriminação do
IRRF”.
 Pela improcedência do lançamento: (iv) por inaplicabilidade da taxa Selic;
(v) por ter a multa de ofício caráter confiscatório.
 Pela improcedência da responsabilização solidária: (vi) por ausência de
grupo econômico.
A DRJ/BH prolatou o acórdão no 02-72.339 (fls. 1.380 e ss), mantendo o
lançamento e afastando a responsabilidade solidária de parte dos imputados. Sobre os
pagamentos ora em análise, o voto condutor constatou ausência de elementos nos autos que
suprissem a carência na identificação dos beneficiários dos valores e das causas das
movimentações. Assim se manifestou o Relator de primeira instância:
Não cuidaram os impugnantes de demonstrar os beneficiários ou a causa dos
pagamentos apontados pela fiscalização, limitando-se a protestar contra a utilização de
dados da movimentação bancária da empresa obtidos sem autorização judicial.
Aceitar este argumento representaria censurar a autoridade tributária por ter agido em
conformidade com a Lei Complementar no 105, de 2001, algo que, certamente, não
merece qualquer objeção, uma vez que se trata de lei vigente, cuja observância pela
Administração Fazendária é obrigatória. Ora, tal lei não exige a anuência judicial para
que se investiguem as movimentações financeiras dos sujeitos passivos, conforme se
infere da leitura de seu artigo 6o.
Fl. 7798
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

No recurso voluntário de fls. 1.533 e ss, interposto em 05/06/2017 (fls. 1.530), a
recorrente protestou:
 Pela nulidade do lançamento: (i) por incompetência da autoridade fiscal;
(ii) por falta de autorização para a fiscalização de IRRF; (iii) por
inobservância dos requisitos para emissão de RMF.
 Pela improcedência do lançamento: (iv) por decadência parcial referente
ao ano-calendário 2011; (v) por comprovação da causa dos valores
remetidos à Palmali e à Agroindustrial; (vi) por ter havido conclusão do
próprio fisco sobre os valores movimentados não serem receitas da
recorrente; (vii) por consideração indevida das transferências à Palmali e à
Agroindustrial como pagamento sem causa; (viii) por existirem causas
para os pagamentos a terceiros não ligados à recorrente; (ix) por haver
identificação daqueles tidos como beneficiários não identificados de
pagamentos; (x) por carência de legitimidade da recorrente para ser sujeito
passivo do lançamento em questão; (xi) por haver necessidade de perícia;
(xii) por ser incabível a multa de ofício; (xiii) por não dever incidir juros
sobre a multa de ofício.
Em seus recursos voluntários, os responsáveis solidários confirmados pela decisão
de primeira instância – Palmali (fls. 1.452 e ss) e Agroindustrial (fls. 1.491 e ss) –
argumentaram:
 Pela nulidade do lançamento, por razões similares às esposadas pela
contribuinte principal.
 Pela
improcedência
da
responsabilização
solidária:
(xiv)
por
inaplicabilidade do artigo 124, II, do CTN; (xv) por não haver indicação
do dispositivo que fundamente a responsabilidade solidária; (xvi) por
ausência de grupo econômico.
Os que tiveram a responsabilidade solidária excluída pela DRJ também
apresentaram recursos voluntários – Ivo (fls. 1.608 e ss), Thiago (fls. 1.642 e ss), Ivana (fls.
1.671 e ss), Maurício (fls. 1.700 e ss) e Marcelo (fls. 1.734 e ss) – deduzindo razões:
 Pela nulidade do lançamento, por razões similares às esposadas pela
contribuinte principal.
 Pela improcedência da responsabilização: (xvii) por ausência de referência
ao artigo 135 do CTN na fundamentação; (xviii) por impossibilidade de
responsabilização de pessoa física que não é sócia na pessoa jurídica; (xix)
por inaplicabilidade do artigo 135 do CTN.
De plano, identifico que, dos recursos voluntários constam matérias carentes de
pré-questionamento. Uma tabulação dos argumentos dispendidos pelas defesas em primeira e
segunda instâncias não deixam dúvidas quanto a isso:

Impugnação
Recursos Voluntários
Nulidade do
lançamento
(i) por quebra de sigilo bancário por
requisição administrativa;
(ii)
por
basear-se
apenas
em
(i) por incompetência da autoridade
fiscal;
(ii) por falta de autorização para a
Fl. 7799
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

depósitos bancários;
(iii) por vício formal em “não conter
a discriminação do IRRF”.
fiscalização de IRRF;
(iii) por inobservância dos requisitos
para emissão de RMF.
Improcedência do
lançamento:
(iv) por inaplicabilidade da taxa
Selic;
(v) por ter a multa de ofício caráter
confiscatório.
(iv) por decadência parcial referente
ao ano-calendário 2011;
(v) por comprovação da causa dos
valores remetidos à Palmali e à
Agroindustrial;
(vi) por ter havido conclusão do
próprio fisco sobre os valores
movimentados não serem receitas da
recorrente;
(vii) por consideração indevida das
transferências
à
Palmali
e
à
Agroindustrial como pagamento sem
causa;
(viii) por existirem causas para os
pagamentos a terceiros não ligados à
recorrente;
(ix) por haver identificação daqueles
tidos
como
beneficiários
não
identificados de pagamentos;
(x) por carência de legitimidade da
recorrente para ser sujeito passivo
do lançamento em questão;
(xi) por haver necessidade de
perícia;
(xii) por ser incabível a multa de
ofício;
(xiii) por não dever incidir juros
sobre a multa de ofício.
Improcedência da
responsabilidade solidária: (vi) por ausência de grupo econômico.
(xiv) por inaplicabilidade do artigo
124, II, do CTN;
(xv) por não haver indicação do
dispositivo
que
fundamente
a
responsabilidade solidária;
(xvi)
por
ausência
de
grupo
econômico;
(xvii) por ausência de referência ao
artigo
135
do
CTN
na
Fl. 7800
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

fundamentação;
(xviii)
por
impossibilidade
de
responsabilização de pessoa física
que não é sócia na pessoa jurídica;
(xix) por inaplicabilidade do artigo
135 do CTN.
Como se vê, em segunda instância, a defesa inovou sobremaneira na
argumentação, senão quanto à afirmação de inexistência de grupo econômico e aos protestos
contra a multa de ofício aplicada.
Nesse contexto, insta observar que o recurso voluntário opõe-se ao decidido em
primeira instância. De tal sorte, não deve tal espécie recursal inaugurar qualquer discussão – de
fato ou de direito – que não tenha sido antes travada na instância inicial, a exceção, por óbvio, de
questões surgidas diretamente dos fundamentos da decisão recorrida.
Não obstante, no caso em análise, dos dezenove questionamentos contidos nos
recursos voluntários, dezessete são inéditos ao contexto defensivo, posto que somente foram
deduzidos perante esta segunda instância julgadora.
Consoante a disciplina do Decreto no 70.235/72 (art. 15; 16, III; 17) c/c a Lei no
9.430/96 (art. 74, §§ 7o, 9o e 11), a impugnação e a manifestação de inconformidade são as peças
hábeis a contestar o ato administrativo decorrente do procedimento fiscal. Delas devem constar
os motivos de fato e de direito em que se fundam as razões defensivas, de tal modo que passa à
condição de matéria não questionada aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo na instância inaugural.
Decerto, a legislação processual prevê múltiplas situações em que a parte é
desincumbida do ônus da prova (CPC, art. 374). Mas o ônus da argumentação só cede passagem
às matérias de ordem pública (ex vi, CPC, art. 337, § 5o e art. 485, § 3o). E este não é o caso dos
autos. Sobre o tema, já tive a oportunidade de me pronunciar (in Gestão da Prova no Processo
Administrativo Tributário Federal: Verdade Material vs Segurança Jurídica. São Paulo:
Dialética, 2022):
Nem todos os fatos precisam ser provados. É o caso dos notórios e dos incontroversos,
bem como daqueles em favor dos quais haja presunção legal. Mas é importante notar
que o que se afasta nesses casos é o ônus da prova, não o ônus da argumentação.
(...)
(...) Uma vez verificada a perda da faculdade de se manifestar, em nada passa a
importar o que foi argumentado e, consequentemente, os fundamentos dessa
argumentação e as provas que lhe confiram substância. (grifei)
Sob tal quadro de ideias, é possível dizer que me filio ao entendimento esposado
pelo i. Conselheiro Fernando Brasil, autor do voto condutor no processo no 10950.723642/2016-
71 – correlato ao p.p. e que tem como objeto os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS –
cuja decisão quanto ao tema foi assim ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente
contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de
matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do item do recurso
Fl. 7801
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso
ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação, exceto matérias de
ordem pública, que não é o caso dos autos. (grifei)
Tampouco assim não fora, a Relatora no julgamento inaugural de segunda
instância houve por bem dar máxima extensão ao princípio constitucional da ampla defesa,
admitindo in totum os inovadores recursos voluntários.
Fato é que o caráter multívoco do Direito salpica fertilidade ao labor exegético, de
modo que divergências interpretativas como a que ora se apresenta devem ser celebradas, posto
que operam em favor do enriquecimento da ciência jurídica aplicada.
Sendo assim, até mesmo porque o acórdão anterior continua válido em todos os
aspectos que não foram afastados pela instância especial, supero o entrave processual
identificado, como, aliás, já sinalizado no início deste voto, onde previamente assinalei o
conhecimento dos recursos voluntários.
Prosseguindo, nota-se que, no corpo de seu recurso voluntário, em mais de uma
passagem, a contribuinte deduziu pedido para a juntada posterior de documentos, precisamente
no prazo de 30 dias.
Sobre o assunto, os autos revelam que, embora a peça recursal tenha sido
interposta em 05/06/2017, somente em 18/09/2018 a parte juntou a petição de fls. 1.775 e ss, por
intermédio da qual apresentou a documentação de fls. 1.783/7.035.
De tal modo, os 30 dias solicitados transformaram-se em 470 dias. Não que
tamanha distensão do tempo importe a este Relator, pois até mesmo o prazo originariamente
demandado revelava-se inadequado ao caso.
Afirma-se o acima porque: (i) a documentação afeta ao caso diz respeito a
operações que a contribuinte afirma ter escriturado; (ii) o procedimento fiscal referiu-se ao
período 2012 a 2014 e se iniciou em 04/02/2015, portanto absolutamente dentro do período legal
de guarda do lastro da escrituração (CC, art. 1.194; RIR/99, art. 264, caput, §§ 1o e 3o; RIR/18,
art. 278, caput, §§ 1o e 3o); (iii) os elementos trazidos não se enquadram em nenhuma das
hipóteses legais autorizadoras de prova postergada (Decreto no 70.235/72, art. 16, § 4o).
De tal modo, a pretensão probatória da contribuinte deveria ter sido fulminada
pela preclusão temporal na relação jurídica-processual.
Sobre o tema, na obra mencionada acima, anotei o seguinte:
“O fator tempo é de grande importância na dinâmica da vida humana, afinal o efeito de
determinada ação varia consideravelmente conforme o momento de sua prática.
Naturalmente, o direito não poderia prosperar como ciência dirigida ao comportamento
do homem acaso ignorasse um aspecto tão determinante das relações sociais.
As limitações temporais estão presentes no regramento jurídico das mais variadas
condutas, quer sejam de ordem material ou processual, sobretudo com vistas a
conferir segurança jurídica aos envolvidos. Nas palavras de Eurico de Santi (2006, p.
43), “o tempo consome os fatos e o direito que deles advém. No tempo nascem os fatos,
no tempo nasce o direito, no tempo morrem os fatos, pelo tempo o direito extingue o
direito.”
(...)
Igual relevância guarda o tempo da comunicação jurídico-processual na esfera
tributária. O estabelecimento de prazos no processo administrativo equaliza a atuação
dos sujeitos processuais, modulando o tráfego das mensagens comunicacionais e, assim,
permitindo que as relações dialógicas se desenvolvam de forma pré-ordenada. O ato
Fl. 7802
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

processual formalmente adequado e tempestivamente realizado adentra a órbita jurídica
do processo, com as repercussões que lhe são inerentes. Por isso, bem afirma a doutrina:
O tempo foi a forma eleita pelo direito para assegurar o andamento do processo e
a certeza de que ele se findará em prazo razoável. A relação processual deve
ser regida por fases, sendo que, superado um estágio, deve ser o seguinte, de
tal forma que os atos já praticados, e os não praticados, permaneçam
inalcançáveis. Essa regra aplica-se a todas as partes, evita recursos protelatórios
e permite que se chegue à prestação jurisdicional. (FERRAGUT, 2016, p. 59)
Na seara processual, o aspecto temporal é o mais importante fator limitador de ordem
prática da atuação das partes legitimamente estabelecidas. A atividade processual se
desenvolve impulsionada pelo julgador – em razão do princípio da oficialidade – e pela
atuação das partes. A lei, em regra, prevê prazos específicos para a prática de atos
processuais, cabendo aos sujeitos do processo, cuidar para que a intempestividade
não lhes alcance. O silêncio da lei quanto à fixação de prazo para determinado ato das
partes no processo administrativo, incide o prazo geral residual de cinco dias [Lei
9.784/99, art. 24; CPC, art. 218, § 3o].
De forma geral, os atos que incumbem às partes são facultativos, mas seus
respectivos prazos são próprios, o que significa dizer que são fatais para a prática,
acaso a parte quede-se inerte. De outro lado, os atos privativos do julgador são
obrigatórios, não lhe sendo possível furtar-se a entregar a prestação jurisdicional, mas os
prazos que se lhe apresentam são impróprios, de sorte que seus atos intempestivos têm
validade inalterada.
Para atingir sua finalidade, qual seja, a atuação da vontade da lei, o processo precisa ter
um desenvolvimento ordenado, coerente e regular. É intuitivo que não seja possível que
os atos processuais possam ser realizados de forma caótica, seja por se apresentarem
contraditórios, repetidos ou protraídos. O remédio processual para essas mazelas é o
instituto da preclusão, que se apresenta como mecanismo apto a inibir retrocessos e
contramarchas processuais, fonte de onerosidade e injustiça para as partes, e de
ineficácia para a jurisdição.
A preclusão opera a perda, a extinção ou a consumação de determinada faculdade
processual, sempre que atingidos os limites legalmente impostos para a prática do
ato. De fora a parte as matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício
ou alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, o fenômeno preclusivo pode se
manifestar não apenas em sua modalidade (i) temporal – inibindo a prática de atos
intempestivos –, como também nas formas (ii) consumativa – inadmitindo a repetição
do ato já praticado – e (iii) lógica – vedando a prática de ato incompatível com outro já
realizado pela mesma parte. Mas, inegavelmente, é a preclusão temporal que dita a
cadência da marcha processual.” (grifei)
Inobstante, foram acolhidos os documentos em comento, com substantiva
construção jurídica amparada pelo art. 3o, III, da Lei no 9.784/99.
E sobre tais documentos debruçou-se a autoridade fiscal encarregada da diligência
determinada na resolução no 1201-000.633, produzindo o relatório de fls. 7.038 e ss, cujo teor
afirma, em síntese:
 Que, relativamente à sociedade Palmali, localizou 14 processos que têm como
objeto exigência tributária, mas “que em nenhum dos processos há cobrança
de tributos que advenham de valores tratados na Original como pagamentos
sem causa, não cabendo, portanto, eventual alegação de bitributação sobre
tais pagamentos”;
 Que, relativamente à sociedade Agroindustrial, “do mesmo modo que na
Palmali, observa-se que não há lançamento de tributos que tenha como
fundamento valores recebidos da Original”;
Fl. 7803
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

 Que “há dois valores indicados no Termo de Verificação Fiscal como
pagamentos a Nilson Antonio Pagliosa, quais sejam, R$59.000,00 em
17/09/2013 e R$35.000,00 em 20/06/2013”, assim justificados pela recorrente:
(i) o primeiro fluxo, por contrato de comodato entre Agroindustrial e Nilson,
de modo que, “além de se caracterizar como um contrato de cessão gratuita
de uso de bens, não há nenhuma referência à empresa Original no
instrumento”; (ii) o segundo, por contrato de compra e venda entre essas
mesmas partes, no qual “o valor da operação foi de R$15.000,00 e também
não há nenhuma menção à Original no contrato”;
 Que “houve dois pagamentos para Intercasing nos valores de R$215.000,00 e
R$45.000,00 nas datas de 14/03/2012 e 15/03/2012, respectivamente,
referentes à compra de uma Range Rover Evoque”;
 Que, relativamente ao “pagamento no valor de R$2.951,00 realizado em
13/04/2012”, efetuado em favor da JI' Martins Aviação Ltda, “o sujeito
passivo apresenta (...) nota de aquisição de peças, sem nenhum
esclarecimento adicional”;
 Que há diversos pagamentos em favor da Air BP Brasil Ltda e da Atinaiur
Antonio Pires Sapper, que “totalizam R$126.015,64 realizados em datas
diversas” e relativamente aos quais “o sujeito passivo junta notas fiscais de
aquisições de combustível de aviação e alguns comprovantes de pagamento
de tais aquisições” sem esclarecer nada mais;
 Que, relativamente aos demais pagamentos e transferências efetuados em
2012 e 2013, “na época da fiscalização já foi feita a análise pelo autuante no
que se refere a valores lançados na contabilidade das empresas beneficiárias,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1228 a 1259 do processo em
questão).e respectivos anexos”;
 Que, “no que tange aos pagamentos feitos a Ivana Dalla Costa, também não
foi localizado, no recurso voluntário, contrato de mútuo ou qualquer outro
documento equivalente”.
Prosseguindo, agora com a análise dos pagamentos e transferências realizados em
2014, disse a autoridade fiscal:
 Que “os valores acima [tabela 1 do relatório] os valores tratados no auto de
infração como pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa
relacionados no Anexo Único também aparecem, tanto na contabilidade da
[Agroindustrial] Irmãos Dalla Costa, quanto nos extratos daquela empresa,
em datas e valores coincidentes”;
 Que “os montantes da Tabela 2 aparecem como pagamentos a beneficiários
não identificados/sem causa e encontram correspondência na contabilidade
digital da [Agroindustrial] Irmãos Dalla Costa, mas não foram localizados
nos extratos bancários”;
 Que “não foram localizados no rol de documentos juntados ao recurso
voluntário, contratos de mútuo ou de outra espécie formalizando eventuais
operações de empréstimo entre as empresas Original e [Agroindustrial]
Irmãos Dalla Costa”;
Fl. 7804
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

 Que há cinco pagamentos à Brassul Construções Civis Ltda que, realizados
em 22/04/2014, 23/04/2014, 18/11/2014, 09/12/2014 e 17/12/2014,
totalizaram R$ 6.000.000,00, comprovados pela recorrente com a
apresentação de “dois contratos de mútuo lavrados entre a Original
(mutuante) e a Brassul (mutuária), com os seguintes valores e datas: -
Lavrado em 22/04/2014 no valor de R$3.000.000,00; - Lavrado em
18/11/2014 no valor de R$3.800.000,00”. Assentou que “os contratos não
foram registrados em cartório, tampouco trazem reconhecimento de firma que
comprovem terem sido lavrados efetivamente na data que neles consta”.
Observou, ainda, que “foram juntados, ainda, cópias de 5 recibos de
pagamentos feitos pela Brassul para a Original”, no total de R$3.473.856,35,
além de “comprovantes de transferência bancária e cópias de telas de sistema
de computador sem nenhuma informação que comprove a causa dos
pagamentos”;
 Que há “comprovante de pagamento no valor de R$ 62.500,00 realizado para
a Zacarias Veículos, bem como cópia de Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos identificando o veículo camionete S10 adquirido
como sendo de propriedade da Original”;
 Que há “pagamentos montam a R$1.500.000,00 (R$800.000,00 para
Farinella Comércio e Trans e R$700.000,00 para Odanir Angelo Farinella,
ambos em 07/04/2014)”, justificados pela recorrente com a apresentação
“apenas planilha contendo valores, datas e números de cheques diversos, sem
maiores esclarecimentos”, de “um comprovante de transferência do valor de
R$800.000,00 da Original para a Farinella Comércio e Trans na data de
07/04/2014, que é exatamente o que consta no Anexo VI do Termo de
Verificação Fiscal” e da “impressão de uma tela de computador intitulada
‘Cadastro de Títulos a Pagar’ com referência ao valor de R$800.000,00 e um
campo observação com os dizeres ‘FARINELLA/REF EMPRESTIMO’”.
A autoridade responsável pelo cumprimento da diligência houve por bem abrir
prazo de trinta dias para a manifestação da recorrente sobre o relatório.
Neste ponto, observei que, embora ciente do resultado da diligência em
12/02/2019 (fls. 7.046), a recorrente interpôs, somente em 21/03/2019 (fls. 7.048), a petição de
fls. 7.050 e ss, manifestando-se em réplica.
Neste voto, já assentei minha visada ideal sobre a preclusão de atos processuais,
tanto quanto me curvei ao entendimento mais benfazejo e, certamente, atento à ampla defesa e à
afamada verdade material. Logo, seria incoerente proceder de maneira diversa relativamente à
manifestação à diligência. Sendo assim, dela conheço.
Ao mérito.
Neste ponto, incumbe-me apresentar a análise originariamente feita por este
Relator:
QUANTO às transferências realizadas em favor da Palmali e da
Agroindustrial disse a recorrente, em sua manifestação ao resultado da diligência,
que:
(...) a própria Autoridade Fiscal admite, em seu Relatório,
que as operações estão registradas na contabilidade de
Fl. 7805
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

ambas as Empresas (Empresa que efetuou o repasse –
bem como da Empresa que recebeu tais valores).
Ademais, tais movimentações restaram comprovadas não
só mediante apresentação da contabilidade da empresa,
mas também através extratos bancários juntados aos
Autos. (grifei)
Antes, no recurso voluntário, também quanto à comprovação da
causa dos valores remetidos à Palmali e à Agroindustrial, a recorrente aduziu o
seguinte:
Ocorre que, ao contrário das razões arguidas pelo Fisco, estas
as operações possuem o devido respaldo documental, pois
NÃO se tratam de pagamento sem causa ou a
beneficiários sem identificação, mas de devoluções de
recursos que eram da própria PALMALI e da
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA.
(...)
Ora, as movimentações financeiras fiscalizadas tratam-se de
recursos da PALMALI e da AGROINDUSTRIAL IRMÃOS
DALLA COSTA repassados para a Recorrente para fins
diversos, como o próprio Fisco concluiu, e que,
posteriormente, eram devolvidos pela Recorrente à tais
empresas, tudo através de transferências bancárias.
(...)
Veja a título exemplificativo: (...)
(...)
Destaca-se, mais uma vez, que se tratam os lançamentos
acima comprovados de meros lançamentos pincelados a título
de exemplo, sendo que na verdade todas as operações de
entrada e salda de recursos possuem a mesma sistemática.
Desta maneira, uma vez verificado que os recursos que
transitam nas contas bancárias da Recorrente NÃO são
recursos próprios, mas receitas das empresas PALMALI e
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA, é certo
que o lançamento tributário deveria ter se realizado contra
estas últimas, pois são as contribuintes de fato.
(...)
Tendo em vista a grande quantidade de operações de
transferência de recursos entre a Recorrente e as empresas
PALMALI e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA
COSTA e, ainda, tendo em vista o lapso temporal em que as
mesmas ocorreram (no caso desde 2012), os documentos que
as respaldam de forma integral e corroboram as assertivas
acima estão sendo levantados e serão juntados em no máximo
30 dias a fim de respaldar suas alegações.
(...)
Todavia, consoante já assentado no tópico acima, o próprio
AFRFB concluiu que a Recorrente tinha suas contas
bancárias como mero instrumento para trânsito de receitas da
PALMALI e da AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA
COSTA para que estes recursos não fossem alvo de bloqueio
judicial nas contas daquelas empresas.
Fl. 7806
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

(...)
Logo, como aduziu o Fisco, da mesma forma que os recursos
da PALMALI e da AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA
COSTA vinham (ingresso) para as contas bancárias da
Recorrente apenas para não "dormirem" nas contas bancárias
daquelas empresas, depois retornavam (devolução) para as
mesmas para que pudessem exercer suas atividades. (grifos
do original)
Neste ponto, é preciso referir que a autoridade fiscal encarregada
da diligência anotou, relativamente aos pagamentos à Palmali, não haver o que
acrescentar ao relatado na ação fiscal. E assinalou que “a empresa Agroindustrial
Irmãos Dalla Costa não havia apresentado a contabilidade digital [AC 2014],
efetuando a entrega somente depois de encerrado o procedimento fiscal,
conforme amplamente esclarecido no Termo de Verificação Fiscal lavrado pelo
autuante” (grifei).
Na sequência, num exercício em que tomou como base a
escrituração extemporânea, detectou duas classes de fluxos financeiros, entre a
contribuinte e a Agroindustrial, coincidentes em datas e valores: (i) pagamentos
que constam da escrituração de ambas as sociedades e, também, dos extratos
bancários da beneficiária – relacionados na tabela 1 (fls. 7.041/7.042) e que
totalizam R$ 73.033.054,50; e (ii) pagamentos que constam da escrituração de
ambas as sociedades, mas não constam dos extratos bancários da beneficiária –
relacionados na tabela 2 (fls. 7.042) e que totalizam R$ 3.026.662,58.
Por fim, quanto a tais fluxos financeiros, a autoridade fiscal que
efetuou a diligência assinalou que “contudo, que não foram localizados no rol de
documentos juntados ao recurso voluntário, contratos de mútuo ou de outra
espécie formalizando eventuais operações de empréstimo entre as empresas
Original e Irmãos Dalla Costa”.
De tal modo, para que as duas classes de fluxos financeiros em
análise pudessem ser excluídas da base de cálculo do lançamento hostilizado,
seria necessária a superação dos aspectos a seguir discorridos.
1. Extemporaneidade da escrituração (ano-calendário 2014) da
beneficiária dos pagamentos. À época da ação fiscal a
Agroindustrial nem sequer possuía escrituração contábil,
vindo a transmitir os correspondentes arquivos eletrônicos à
RFB somente quando da determinação da diligência
processual.
2. Ausência de efetiva identificação da causa dos pagamentos.
Ainda que se admita uma escrituração construída somente
para atender à diligência fiscal, trata-se de documentação
contábil desacompanhada da efetiva comprovação causa dos
fluxos financeiros, conforme assinalado pela autoridade
diligenciadora no trecho reproduzido acima.
3. Falta de indicação do meio de pagamento. Para a segunda
classe de fluxo financeiro acima referida (R$ 3.026.662,58),
não há registro do recebimento dos montantes nos extratos
bancários, o que amplia a incerteza quanto ao propósito – e
até mesmo a licitude – dos valores supostamente cambiados.
Fl. 7807
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

É oportuno referir acerca do posicionamento da autoridade
autuante, no curso do procedimento fiscal, quanto a situações correlatas aos itens
1 e 2 acima.
Enquanto a Agroindustrial não possuía escrituração de 2014
quando da auditoria – apresentando os concernentes arquivos apenas na
diligência processual –, a Palmali, no curso da ação fiscal, retificou a escrituração
que já possuía, referente ao mesmo ano-calendário. São situações distintas, mas
com um traço em comum: a indicação de novos registros contábeis após o início
da fiscalização.
Relativamente à Palmali naquele mesmo ano de 2014 – e a ambas
as beneficiárias (Palmali e Agroindustrial) em anos anteriores –, a autoridade
autuante aceitou a nova documentação, conforme expôs no seguinte trecho do
TVF:
73. Apesar disso, em virtude da transmissão de um novo
arquivo ao SPED, feito pela PALMALI em 29/07/2016,
com seus registros contábeis de 2014, procedemos a uma
nova
análise
destes
pagamentos
e
transferências,
aceitando como comprovados todos aqueles que tinham
contrapartida na contabilidade da PALMALI, assim
como já havíamos feitos com relação a todas as transações
que tinham correspondência na contabilidade da própria
PALMALI e também da IRMÃOS DALLA COSTA, nos
anos anteriores. As transferências e pagamentos assim aceitos
estão relacionados no Anexo III, que acompanha o presente
Termo e totalizaram R$ 51.225.288,73. (grifei)
Esse mesmo trecho demonstra que a autoridade autuante reputou
como demonstrada a causa de todos os pagamentos que constavam da
escrituração das partes envolvidas.
É
preciso
assinalar,
contudo,
que
tal
entendimento é
diferentemente daquele esposado pelo colegiado julgador da instância especial.
Sob o prisma interpretativo fixado pelo órgão superior, a
recorrente confunde a escrituração – que registra o pagamento – e o extrato
bancário – que revela o meio de pagamento – com a demonstração da causa do
pagamento. Tanto pior quando se constata inúmeros pagamentos escriturados que
nem sequer teriam sido movimentados via banco (tabela 2 do relatório de
diligência). Por tal entendimento, a transferência bancária ou a entrega de valores
por qualquer outro meio é apenas a “operação” que concretiza o pagamento, e
com sua causa não se confunde.
Não por acaso, o posicionamento prevalente no acórdão da 1a
Turma da CSRF foi por “reformar a premissa do acórdão recorrido, e restituir
os autos ao Colegiado a quo para que analise a defesa do sujeito passivo
demandando prova da causa dos pagamentos, ainda que o beneficiário e o
pagamento (antes indevidamente referido como operação) estejam provados”
(grifei).
Para que não restem laivos de dúvidas, valho-me do seguinte
trecho do voto vencedor da i. Conselheira Edeli P. Bessa, no acórdão que
determinou o presente julgamento, pelo qual sintetiza o posicionamento de sólida
jurisprudência, bem assim a clareza da lei na matéria:
Fl. 7808
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

No mérito, não há reparos à interpretação do art. 61 da Lei no
8.981/95 exteriorizada no paradigma no 1301-002.618, nas
palavras do ex-Conselheiro Roberto Silva Junior:
O texto legal não deixa dúvida de que a norma
contempla duas hipóteses distintas para a exigência
do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A
primeira, contida no caput do artigo, se refere a
pagamento a beneficiário não identificado. A
segunda, alojada no parágrafo primeiro, aplica-se
a casos em que se desconheça a causa do
pagamento, embora se saiba em favor de quem ele
foi feito.
Não é por acaso que o texto do parágrafo primeiro se
refere a sócio, acionista ou titular. Se o pagamento for
feito em favor de um sócio, não se pode dizer que o
beneficiário seja pessoa não identificada. Entretanto,
ainda assim, de acordo com o dispositivo legal, a
incidência do imposto na fonte ocorrerá se a causa do
pagamento for desconhecida.
Por fim, o emprego do advérbio também, no texto do
parágrafo primeiro, se presta a reforçar a ideia de
equivalência ou similaridade, indicando que a norma
do parágrafo primeiro "equivale" à do caput. Em
outras palavras: a materialização da hipótese
descrita no parágrafo primeiro atrai a mesma
consequência jurídica definida no caput do artigo.
A premissa expressa no acórdão recorrido, portanto, falha
quando equivale “operação” a pagamento. A dicção do art. 61
da Lei no 8.981/95 em seu caput e no §1o não deixa dúvida
que pagamento é conceito que não se confunde com
operação. Veja-se:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também,
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros
ou
sócios,
acionistas
ou
titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na
fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será
considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto. (negrejou-se)
O §1o do art. 61 da Lei no 8.981/95 é expresso no sentido de
que, mesmo se provado o pagamento, e ainda que
identificado o beneficiário, a incidência do IRRF prevista no
caput se verificará caso não seja comprovada a operação ou
sua causa. Evidente que pagamento e operação não são o
mesmo conceito, e que, em verdade, operação é conceito
Fl. 7809
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

correlato a causa, como substrato fático do motivo do
pagamento. (grifos meus e do original)
Ante o exposto, sob o prisma determinado, é patente a ausência
de comprovação das causas dos pagamentos em análise, razão pela qual deve ser
mantido o lançamento quanto aos pagamentos efetuados à Palmali e à
Agroindustrial.
QUANTO às transferências realizadas em favor da sócia Ivana, a
manifestante reagiu ao relatório de diligência afirmando tratar-se de empréstimos.
Afirmou, ainda, que não há contrato de mútuo escrito, mas que o contrato verbal
é juridicamente válido.
De fato, o ordenamento civil não veda a existência de pactos não
escritos. Não incorre em qualquer ilícito cível quem assim contrata. Porém, é
preciso ter em conta que a prova do contratado resta incomparavelmente mais
difícil quando essa é a forma eleita pelas partes, mormente em ramos do Direito
como, p.e., o tributário e o penal, em que se asculta sobremaneira a materialidade
do ilícito ou da excludente da ilicitude.
E para suprir a lacuna material de existência dos supostos
contratos verbais, a recorrente volta a alçar os extratos bancários à posição de
elemento apto a demonstrar a causa do fluxo financeiro. Sem embargos, tal
posicionamento sucumbe ao já exposto na análise acima, para outro grupo de
pagamentos.
Sendo assim, também firme na ausência de comprovação da(s)
causa(s), mantenho o lançamento quanto aos pagamentos efetuados à sócia Ivana.
QUANTO aos demais pagamentos sem causa realizados a
beneficiários identificados, em réplica à diligência, a recorrente diz que:
Todos estes pagamentos estão relacionados à atividade da
empresa e possuem causa legítima, conforme se comprova
pelos documentos e comprovantes do ANEXO IV dos
Memoriais (Fls. 1775 e ss.), pelo que não se tratam de
pagamentos que se configuram como hipótese de incidência
do IRRF, mas despesas, as quais servem para dedução da
apuração do imposto de renda e não o contrário (lançamento
de IR).
Cite-se, exemplificativamente, a aquisição de veículos para a
empresa, o pagamento de combustível utilizado pela
aeronave da empresa em sua atividade, pagamento de
advogado e empresas de gestão para seu assessoramento,
entre outros.
Logo, estes pagamentos estão relacionados à atividade da
empresa e possuem causa legítima, pelo que não se tratam de
pagamentos que se configuram como hipótese de incidência
do IRRF, pelo que o auto de infração deve ser cancelado
neste ponto. (grifei)
Em seu recurso voluntário, também no que concerne à existência
de causa para os pagamentos ocorridos em favor de terceiros, a recorrente já
havia se manifestado de modo similar. Vejamos:
Todos estes pagamentos estão relacionados à atividade da
empresa e possuem causa legítima, pelo que não se tratam de
pagamentos que se configuram como hipótese de incidência
do IRRF, mas despesas, as quais servem para dedução da
Fl. 7810
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

apuração do imposto de renda e não o contrário (lançamento
de IR).
Cite-se, exemplificativamente, a aquisição de veículos para a
empresa, o pagamento de combustível utilizado pela
aeronave da empresa em sua atividade, pagamento de
advogado e empresas de gestão para seu assessoramento,
entre outros.
Toda a documentação capaz de comprovar as razões da
Recorrente está sendo apurada para em no máximo 30 (trinta)
dias ser apresentada nestes autos, o que desde já se requer.
Sobre o tema, destaca-se o contraste entre a argumentação de
defesa exemplificativa – ainda que perceptivelmente estruturada nos melhores
termos possíveis diante do substrato fático-probatório existente em seu favor – e a
retórica acusatória em elevada granularidade.
Ainda assim, é possível a análise mais particionada desse grupo
de pagamentos. É o que passo a fazer.
Os pagamentos a Nilson Antonio Pagliosa – nos valores de R$
59.000,00 e R$ 35.000,00 – restam carentes de causa, posto que a tentativa de
vinculação deles à atividade da recorrente foi feita pela apresentação de
elementos sem aptidão para tanto.
Isso porque a recorrente tentou justificar o primeiro pagamento
com a apresentação do contrato de comodato de fls. 6.683 e ss, firmado entre o sr.
Nilson e a Agroindustrial. A ausência da recorrente principal num dos pólos
contratuais – justamente a sociedade que efetuou o pagamento – torna, por si só,
imprestável o contrato para qualquer demonstração de causa do pagamento. É,
por conseguinte, despiciendo abordar a carência de formalidades que se percebe
no documento, bem como seria inútil superar o nomen iuris do instrumento, afeto
ao empréstimo de bens infungíveis, o que, a toda evidência, não é o caso do
dinheiro.
Já a tentativa de comprovação do segundo pagamento, por meio
do contrato de compra e venda carreado às fls. 6.692 e ss, é mais frágil ainda. Isso
porque além de firmado entre partes dentre as quais não está a recorrente e do
mesmo nível de despretensão formal, nem mesmo há correspondência de valores
entre o pagamento e o pacto que tenta lhe emprestar causa.
Sendo assim, também por falta de comprovação das causas,
mantenho o lançamento quanto aos pagamentos efetuados ao sr. Nilson.
Houve, também, dois pagamentos em favor da Intercasing, em
valores iguais a R$215.000,00 e R$45.000,00. A justifica de tais fluxos foi feita
com a apresentação da nota fiscal de fls. 6.704. Trata-se da aquisição, pela
recorrente, de um veículo utilitário esportivo.
Não obstante não seja evidente aferir qual o liame de um bem de
tal natureza e uma sociedade como a recorrente, é necessário observar que isso
não foi perquirido na ação fiscal. Ademais, há coincidência de valores entre o
total do documento (R$ 260.000,00) e os pagamentos. Observa-se, ainda,
inquestionável proximidade de datas, tendo a nota fiscal sido emitida em
12/03/2012 e as transferências ocorridas nos dias 14 e 15 do mesmo mês.
Fl. 7811
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Sendo assim, considero demonstrada a causa da operação em
análise e afasto o lançamento quanto aos pagamentos efetuados nos valores de
R$215.000,00 e R$45.000,00, em favor da Intercasing.
Constam, ainda, as transferências: (i) de R$2.951,00, em favor de
JP Martins Aviação; (ii) de um conjunto que soma R$126.015,64, em favor de
Air BP Brasil Ltda e da Atinatur; (iii) de R$ 62.500,00, em favor de Zacarias
Veículos.
Tais pagamentos foram comprovados, respectivamente, pelos
documentos de fls. 6.706 – nota fiscal de peças mecânicas –, de fls. 6.707/6.732 e
– notas fiscais de combustível de aviação – e de fls. 6.674/6.677 – que atesta a
aquisição de uma caminhonete.
Esses valores foram considerados pela fiscalização como sem
causa porque a recorrente não teria demonstrado a utilidade operacional de tais
dispêndios.
Sem razão a autoridade fiscal. A realização de um gasto
operacionalmente inútil, em si, só é um problema tributário quando há a
pretensão, por parte do sujeito passivo, de dedução do respectivo valor, como se
necessário ao negócio fosse. Porém, pela infração em comento no p.p., o que se
visa é tributar fluxo de dinheiro sem a concernente retenção na fonte, algo que
guarda relação direta com a identificação da causa e do beneficiário do
pagamento, mas não com sua essencialidade.
Sendo assim, considero demonstrada a causa da operação em
análise e afasto o lançamento quanto aos pagamentos efetuados nos valores de
R$2.951,00, em favor de JP Martins Aviação, de um total de R$126.015,64, em
favor de Air BP Brasil Ltda e da Atinatur, e de R$ 62.500,00, em favor de
Zacarias Veículos.
Constam, também, pagamentos à Brassul Construções, que
totalizaram R$ 6.000.000,00.
A recorrente juntou aos autos dois contratos de mútuo que teria
firmado com a Brassul, um de R$ 3.000.000,00 e outro de R$ 3.800.000,00,
entregues de modo fracionado. Ambos os pactos foram datados de modo
coincidente com o dia da entrega da primeira parte de cada empréstimo. O
primeiro pacto (fls. 6.653 e ss), datado de 22/04/2014, previu o retorno do
montante com juros totais de 6,7%. O segundo (fls. 6.651 e ss), teria sido
assinado em 18/11/2014, estabelecendo a remuneração de 10,3%.
O pagamento da dívida contraída primeiramente intenta ser
comprovado com singelos recibos “de papelaria”, dos quais nem sequer consta a
identificação da pessoa que os assinou em nome da recorrente. A quitação do
segundo contrato restou incompleta, encartada somente por recibo da primeira
parcela, emitido em iguais condições (fls. 6.657 e ss).
Não menos precários são os contratos, carentes de registro em
cartório de títulos e documentos e até mesmo de reconhecimento de firma dos
signatários. Impende frisar que, enquanto a segunda providência é o mínimo que
se espera para a segurança jurídica das partes mutuamente consideradas – para
que não se alegue desconhecimento do instrumento ou se negue a firma lá aposta
–, o primeiro é condição inarredável – para que o fixado entre as partes tenha
valor probante contra terceiros. É o que dispõe a Lei no 6.015/73:
Fl. 7812
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das
obrigações convencionais de qualquer valor;
II - do penhor comum sobre coisas móveis;
III - da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida
pública federal, estadual ou municipal, ou de Bolsa ao
portador;
IV - (Revogado pela Lei no 14.382, de 2022)
V - do contrato de parceria agrícola ou pecuária;
VI - do mandado judicial de renovação do contrato de
arrendamento para sua vigência, quer entre as partes
contratantes, quer em face de terceiros (art. 19, § 2o do
Decreto no 24.150, de 20-4-1934);
VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua
conservação.
Parágrafo único. Caberá ao Registro de Títulos e Documentos
a
realização
de
quaisquer
registros
não
atribuídos
expressamente a outro ofício. (grifei)
Perceba-se que quando a lei quis que o registro fosse facultativo,
expressamente consignou isso no inciso VII acima. E, ainda assim, assinalando
que se trata de hipótese para fins de conservação, e não de prova.
O registro em questão é condição substantiva absoluta para alçar
um contrato à condição de prova. De per si, sua ausência faz com que o negócio
jurídico (no caso, mútuo) não tenha oponibilidade a terceiros, Fisco inclusive,
naturalmente.
Ainda que assim não fosse, é preciso reconhecer que não é crível
que se pactue valores expressivos como os em questão com tamanha
despreocupação com a segurança jurídica do negócio. Menos ainda quando se
trata de uma sociedade de porte tal que movimente recursos como os que
ensejaram a infração em julgamento. Tanto pior quando se constata a alentada e
robusta defesa que se preocupou em ofertar ao caso. São comportamentos e fatos
que não se harmonizam.
Sendo assim, por ausência de prova juridicamente válida para as
alegadas causas dos pagamentos à Brassul, no total de R$ 6.000.000,00,
mantenho o lançamento quanto a esses fatos.
Por fim, acerca de pagamentos sem causa a beneficiários
identificados, há transferências de R$800.000,00 para Farinella e de
R$700.000,00 para Odanir Farinella, ambas realizadas em 07/04/2014.
A prova tentada aqui se limita à planilha e à impressão de tela de
sistema, em ambos os casos elementos de elaboração e manuseio da própria
recorrente. Por conseguinte, além de tais pagamentos não terem uma causa
minimamente formalizada, a comprovação pretendida se faz por elementos da
lavra unicamente de quem deles se aproveita, o que lhes esvazia por completo a
força probante.
Sendo assim, mantenho o lançamento na parte referente aos
pagamentos de R$800.000,00 a Farinella e de R$700.000,00 a Odanir Farinella,
por não restarem comprovadas as respectivas causas.
Fl. 7813
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

QUANTO aos pagamentos a beneficiários não identificados,
mais uma vez comparece a alegação de empréstimos comprovados com “envio e
retorno da receita via extratos bancários, ou tratam de remessa a empresas
AGROINDUSTRIAL ou PALMALI”.
Nessa mesma linha, a recorrente já havia se manifestado em seu
recurso voluntário:
Ou seja, à primeira vista o Fiscal concluiu que os supostos
pagamentos
autuados
teriam
se
realizados
pela
Recorrente como se fosse seu capital próprio transferido a
terceiros e, assim, deveriam ser tributados pelo IRRF por não
haver causa justificada ou destinatários identificados.
Inobstante tal conclusão, frisa-se, que sustenta todo o
lançamento tributário ora combatido, em seguida a própria
autoridade fazendária conclui que na verdade NÃO se
tratava de receitas da própria Recorrente transferidos a
terceiros mas de valores que meramente transitaram em suas
contas bancárias e que já pertenciam a terceiros (PALMALI e
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA), os quais
inclusive foram os destinatários de quase a totalidade da
movimentação bancária fiscalizada.
Vale enfatizar, mais uma vez, as conclusões fiscais
estampadas no TVF (e-fls. 1.250 e seguintes) e que
demonstram a convicção da autoridade fazendária de que os
recursos que transitaram nas contas bancárias da Recorrente
na verdade sempre pertenceram a PALMALI e IRMÃOS
DALLA COSTA: (...)
(...)
Em outras palavras, segundo esta linha de raciocínio
defendida pelo próprio Fisco, as operações de saídas de
recursos das contas bancárias da Recorrente NÃO se
tratam de pagamentos sem causa ou sem beneficiário
identificado por ela realizados, mas de meras devoluções
de recursos àquelas outras empresas, coincidindo inclusive
os valores de vinda (ingresso) e retorno (devolução) no
período fiscalizado.
(...)
Ainda nesta linha de raciocínio demonstrada pelo próprio
Fisco, tem-se que as contas bancárias da Recorrente
serviram de mero instrumento para que as receitas, em
especial da PALMALI, não fossem objeto de bloqueio
judicial em virtude de execuções fiscais ou trabalhistas
pelo que os recursos eram enviados à Recorrente e depois
retomavam à PALMALI ou à AGROINDUSTRIAL
IRMÃOS DALLA COSTA a fim de que não
"dormissem" nas contas bancárias destas empresas.
Destarte, é óbvio que tais operações NÃO são hipótese de
incidência do IRRF, seja porque desta maneira NÃO se trata
de pagamentos realizados pela Recorrente mas meras
devoluções, seja porque o beneficiário é plenamente
conhecido, pelo que deve todo o lançamento tributário ser
integralmente cancelado por ser insubsistente, como se passa
a demonstrar melhor especificadamente a seguir. (grifos do
original)
Fl. 7814
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

(...)
O Recorrente irá demonstrar os beneficiários e realizará a
justificativa de cada um dos pagamentos listados no Anexo
IV, pois está providenciando a documentação adequada para
que possa respaldar suas argumentações e cancelar o
lançamento tributário.
Assim, requer-se o prazo de 30 dias para que a Recorrente
possa apresentar os documentos probatórios capazes de
demonstrar a causa e os beneficiários dos pagamentos
destacados no anexo IV do TVF a fim de que se cancele o
lançamento tributário neste ponto.
Mais uma vez, a recorrente confunde o meio de pagamento –
transferência bancária, operação que se reflete no extrato da conta corrente – com
a causa do pagamento, que, desta feita, permanece sem demonstração.
Devo revelar, contudo, que abichornou-me a fala de defesa sobre
serem as transferências de valores entre as recorrentes mecanismo, em tese,
defraudador de execuções fiscais e trabalhistas, de tal modo que se evitasse que
recursos “dormissem” em suas contas bancárias e, desta feita, fossem alvos de
bloqueios judiciais.
Minus malum, a trasvista revelação veio desamparada de
qualquer elemento substantivo que lhe emprestasse materialidade. Não há nos
autos nenhum elemento que revele a existência de constrição patrimonial-
executória em desfavor das recorrentes.
Ainda que assim não fosse, a causa perquirida pelo Direito para o
afastamento de uma infração há de ser lícita, sob pena de beneficiar o infrator por
eventual atuação torpe.
Ademais, a afirmação da recorrente foi no sentido de o dinheiro
em fuga pertencer à Palmali e à Agroindustrial. Sobre a questão do real
proprietário dos valores envolvidos, impende frisar que, não obstante a recorrente
tenha como objeto societário – cláusula 2a do contrato social de fls. 207 e ss – “o
ramo de Participações, negócios, Promoções, Eventos, Industria e Comércio de
Casas pré fabricadas de Madeira e Alvenaria”, ela não figura como sócia na
Palmali – cujo capital social é 100% de Ivo Antonio Dalla Costa – e nem na
Agroindustrial – em que são sócios Marcelo, Maurício, Ivana e Thiago, todos
membros da família Dalla Costa.
De tal modo, o quadro se distancia de qualquer hipótese de mera
confusão patrimonial entre sócio e sociedades. É, assim, caso que não desafia a
reflexão sobre ser devido tributar tais valores nas entidades que, supostamente,
seriam as reais detentoras do dinheiro. Ademais, conforme assinalado pela
autoridade fiscal, não há vestígios de operações comerciais daquelas empresas
que permita cogitar omissão de receitas.
Assim, fosse este julgamento monocrático, de fora a parte as questões de
qualificação da multa de ofício e de responsabilização solidária – que serão analisadas adiante –,
a conclusão seria por afastar o lançamento quanto aos seguintes pagamentos: (i) em favor da
Intercasing, nos valores de R$215.000,00 e R$45.000,00; (ii) em favor de JP Martins Aviação,
no valor de R$2.951,00; (iii) em favor de Air BP Brasil Ltda e da Atinatur, no valor total de
R$126.015,64; (iv) em favor de Zacarias Veículos, no valor de R$ 62.500,00.
Fl. 7815
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Como se vê, nenhum dos pagamentos acima – os quais este Relator entende não
deverem compor a base de cálculo do tributo lançado – está no rol dos pagamentos resultante da
delimitação da lide, consoante o fixado pela maioria dos membros desta Turma.
De tal modo, os pagamentos compreendidos no escopo da lide restaram entre
aqueles que este Relator reputa como acertados objetos de lançamento, de modo que deve ser
mantida a exigência fiscal sobre tais valores, precisamente os seguintes:
 R$ 120.000,00 pagos à Agroindustrial (1a linha da planilha de fls. 1.785);
 R$ 29.000,00 pagos à Palmali (7a linha da planilha de fls. 1.787);
 R$ 10.100,00 sem destinatário identificado (8a linha da planilha de fls.
1.787);
 R$ 3.500,00 sem destinatário identificado (14a linha da planilha de fls.
1.787).
No que concerne à multa de ofício, operou-se sua qualificação. A autoridade fiscal
assim justificou a imposição de penalidade mais gravosa:
118. O contribuinte informou, em suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ e na Escrituração Contábil Fiscal - SPED-ECF, no caso do
ano-calendário 2014, receitas equivalentes a um milésimo de sua movimentação
financeira, além de sempre ter omitido os rendimentos de aplicações financeiras e, mais
que isso, de ter omitido a própria existência destas aplicações financeiras, que nunca
constaram dos Balanços Patrimoniais apresentados em suas DIPJs;
119. Além disso, quando expressamente intimado, o contribuinte omitiu a propriedade
de mais de uma centena de imóveis, alguns registrados em seu nome e outros mantidos
ainda em nome do proprietário anterior.
120. Estas atitudes caracterizam-se como "ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária,
das condições do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente", que caracteriza a sonegação definida pelo art. 71 da
Lei 4.502,64.
121. Caracterizam-se ainda como "ação ou omissão dolosa tendente a impedir (...) a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (...) de modo a reduzir o
montante do imposto devido e evitar ou diferir o seu pagamento", definida como fraude
pelo art. 72 da Lei 4.502/64.
122. Além disso, o envolvimento, nestas práticas, de três empresas distintas,
formalmente pertencentes a cinco pessoas diferentes, embora todas parentes em
primeiro grau entre si, caracteriza um "ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72", definido como
conluio no art. 73 da Lei 4.502/64.
123. Assim, estando presentes as três situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64 - embora apenas uma delas já fosse suficiente - aplica-se a multa qualificada
prevista no art. 957, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda, sobre as infrações
apuradas na presente ação fiscal. (grifos do original)
Como se vê, as justificativas para a qualificação da multa são afetas a questões
relacionadas à omissão de receitas e patrimônio.
Neste ponto, é preciso recordar que, fruto do mesmo procedimento fiscal de que
trata o p.p., houve o lançamento de IRPJ e reflexos contra a recorrente, autuados noutro
processo. E as condutas apontadas para a exasperação da penalidade são notoriamente afetas a
infrações típicas daqueles tributos, e não do IRRF.
Fl. 7816
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Não há no relato fiscal qualquer apontamento de conduta dolosa, não obstante as
enleadas práticas das recorrentes. Ainda que houvesse materialidade da confissão aposta nos
autos sobre ter ocorrido comunhão de desígnios entre as recorrentes para obstaculizar execuções
judiciais, o dolo incidente seria afeto à frustração daquelas pretensões executórias, mas não
quanto ao cometimento da infração tributária ora em julgamento.
Diante de tal lacuna, o que se tem, até que se prove o contrário, são sujeitos
passivos que, nesta condição, revelam comportamento anárquico ao Direito.
Sendo assim, afasto a qualificação da multa, para retorná-la ao patamar base de
75% do valor principal da parcela mantida do lançamento.
A fiscalização também impôs responsabilidade solidária àqueles que entendeu
estarem diretamente implicados no cometimento da infração. Por seus termos, o Auditor disse o
seguinte:
124. Foi aqui claramente demonstrado que a empresa fiscalizada, ORIGINAL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA atua como o
braço financeiro e de investimentos de outras duas empresas pertencentes à mesma
família,
a
PALMALI
INDUSTRIAL
DE
ALIMENTOS
LTDA
e
a
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA. Estas duas empresas
regularmente repassam dinheiro para a ORIGINAL, em operações às vezes
contabilizadas, mas muitas vezes mantidas à margem de suas contabilidades e esta faz
aplicações no mercado financeiro ou imobiliário.
(...)
126. Além disso, foi também demonstrado que os recursos oriundos das empresas
ligadas foram utilizados também para aquisição de veículos de luxo e outros confortos
utilizados pelos sócios e seus familiares.
127. Por todos estes motivos, com base nos art. 124, inciso I e 135, inciso III da Lei
5.172/66 (Código Tributário Nacional), são declarados responsáveis pelo crédito
tributário constituído, as seguintes empresas e pessoas:
a) PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, (...)
b) AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA, (...)
c) THIAGO DALLA COSTA, CPF 050.774.399-74, (...)
d) IVANA DALLA COSTA, CPF 023.421.949-19, (...)
e) IVO ANTONIO DALLA COSTA, CPF 150.604.389-53, (...)
f) MARCELO DALLA COSTA, CPF 819.844.219-72, (...)
g) MAURICIO DALLA COSTA, CPF 016.521.739-19, (...)
De tal rol, a decisão de primeira instância excluiu as pessoas físicas, sintetizando
suas razões para tanto conforme o seguinte:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
O fato de integrar o quadro societário da pessoa jurídica é insuficiente para
determinar a sujeição passiva solidária dos sócios, devendo estar comprovada a
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
(grifei)
Consoante o já assentado no início deste voto, a responsabilidade dessas pessoas
físicas já foi apreciada no acórdão inaugural de segunda instância, tendo sido mantido o seu
afastamento. Estando a questão fora do mandamento de reapreciação exarado pela instância
especial, despiciendo revolver o tema.
Fl. 7817
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Já para a análise da responsabilidade das pessoas jurídicas, deve-se iniciar
colhendo o fundamento legal do feito. Fazendo-o, percebe-se que a fiscalização fundou a
imputação tanto no artigo 124, I, quanto no artigo 135, III, do CTN, consoante o trecho do TVF
transcrito acima.
De plano, identifica-se a inadequação do segundo dispositivo ao caso, uma vez
que, a toda evidência, as sociedades imputadas não podem se qualificadas como os “diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado” elencados naquele inciso III.
Prosseguindo na análise do feito, é preciso notar que a possibilidade de
apontamento de responsabilidade tributária que restou é aquela decorrente do interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da exação tributária (CTN, art. 124, I). Trata-se, por
conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por isso, de previsão específica na lei que regula o
tributo objeto do lançamento, sendo, por tal razão, comumente referida como solidariedade de
fato.
Oportuno aludir ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que dispõe sobre a
responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I, empregado como fundamento para a
imputação em questão. Para os que com seus termos comungam, sua aplicação é imediata,
alcançando inclusive fatos pretéritos, já que se trata de norma infralegal interpretativa.
É sabido que o CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária, não o fez de
forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra do artigo 124 inciso I,
sintetizada na expressão “interesse comum”. Nesse sentido, o referido parecer traz importantes
delineamentos acerca desse tema, inclusive com a fixação de entendimento segundo o qual o
interesse comum deve alcançar não somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas
também o ato ilícito que a desfigurou. Cito trechos oportunos para o caso:
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde
com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em
algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades.
Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
Fl. 7818
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
(...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos
que configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular
o fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência
do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre
todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente
vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por
substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o
Fl. 7819
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento
doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
(...)
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da
Lei no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de
incidência mais abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente
ao lançamento, a simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento
de direito creditório, desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante
art. 167 do Código Civil:
(...)
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é
uma variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que
entende serem tais operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que
seria devido na operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema
de forma específica, inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente
realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica
não está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco
corresponde ao resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de
gestão, que atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não
podem e não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas
jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade
jurídica não cumpre a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo
único, e 154 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil.
Ora, nem o objetivo de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve
como meio para uma economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já
mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se verifica a comunhão do
interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor modalidade de grupo
econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por
objetivo relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser
considerados planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e
comprovação no caso concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se
configura o interesse comum para a responsabilização solidária, as quais podem
estar todas presentes num mesmo planejamento: operações estruturadas em sequência,
as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm por objetivo o deslocamento
da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em seqüência referem-se àquelas que contêm etapas
em que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir
tributo devido. Cada etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido
caso exista a etapa anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior.
Conforme Greco: (...)
Fl. 7820
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária
utilizada apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro
sem que tenha efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a
utilização de Sociedade de Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta
na estruturação de operações e em que há a utilização das mais diversas pessoas
jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas
jurídicas distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra
de forma artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar
comprovado o abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para
uma sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal
entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar
demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se
estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direta e
consciente da simulação. (...)” (grifei)
O que se extrai do didático parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária por força do artigo 124, I, do CTN, é o seguinte: (i) o responsável deve ter vínculo – de
fato ou de direito - com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido
“interesse comum” deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário,
não bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
No caso presente, as sociedades responsabilizadas, pela indiscutível atuação direta
que tiveram nas operações de transferências de valores, bem assim por figurarem como partes de
uma espécie de grupo econômico, cumprem os requisitos (i) e (ii) acima elencados.
De igual modo, constata-se a abusividade da personalidade jurídica requerida no
item (iii), sendo certo que dentre as possibilidades para tanto relacionadas no parecer – grupo
econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento tributário abusivo – o caso presente se
amolda à primeira, dado o atuar financeiro irregular e anárquico das empresas ligadas.
Por fim, conforme já consignado no capítulo deste voto atinente à multa de ofício,
não restou caracterizado o dolo no cometimento da infração, de modo tal que deixa de incidir o
requisito (iv), até mesmo por restarem ausentes estratagemas de ocultação de negócios jurídicos.
Sendo assim, uma vez que presentes apenas três dos quatro requisitos cumulativos
para a atribuição de responsabilidade tributária solidária por interesse comum – aquela tipificada
no artigo 124, I, do CTN –, é forçoso afastar a imputação que recaiu sobre as sociedades Palmali
e Agroindustrial.
Isto posto – ressalvando, desde já, a possibilidade de, em sede de eventual ação de
execução fiscal, a Procuradoria da Fazenda Nacional imputar responsabilidade àqueles que
entender cabível, na forma da Lei no 6.830/80, artigo 3o, § 5o, I, do CTN, artigo 202, I, e do CPC,
artigo 779, I –, afasto a responsabilidade tributária solidária atribuída no lançamento recorrido.
Conclusão
Fl. 7821
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Ante o exposto, EM COMPLEMENTO ao decidido no acórdão no 1201-003.141,
acerca do recurso de ofício, bem assim dos recursos voluntários quanto aos temas nulidade,
realização de perícia, decadência e responsabilidade solidária das pessoas físicas, VOTO no
sentido de:
1. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário da recorrente, para:
1.1. Manter o lançamento apenas quanto aos seguintes pagamentos:
1.1.1. R$ 120.000,00 pagos à Agroindustrial (1a linha da planilha de fls.
1.785);
1.1.2. R$ 29.000,00 pagos à Palmali (7a linha da planilha de fls. 1.787);
1.1.3. R$ 10.100,00 sem destinatário identificado (8a linha da planilha de
fls. 1.787);
1.1.4. R$ 3.500,00 sem destinatário identificado (14a linha da planilha de
fls. 1.787).
1.2. Afastar a qualificação da multa, reduzindo-a para 75%.
2. DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários da Palmali e da
Agroindustrial, para afastar suas responsabilidades solidárias.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Voto Vencedor
Conselheiro Lucas Issa Halah, Redator designado.

Divergi do Ilustre Conselheiro Relator por entender mais estreita a delimitação da
LIDE a partir do retorno dos autos a esta Turma julgadora por força do Acórdão no 9101-
006.156.
O Voto vencedor em referido Acórdão, proferido pela Conselheira Edeli Pereira
Bessa, conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional, dando-lhe provimento para superar a
tese vencedora no Acórdão no 1201-003.141, de que bastaria a identificação dos beneficiários
dos pagamentos e da ocorrência dos referidos pagamentos para afastar a aplicação do art. 61 da
Lei no 8.981/95, sendo desnecessária a comprovação da causa dos pagamentos quando os
respectivos beneficiários sejam identificados.
Ocorre que a Relatora do Acórdão no 1201-003.141, além de expor a tese
vencedora naquela ocasião, também identificou pagamentos para os quais considerou
comprovada a respectiva causa sendo acompanhada pela maioria dos Conselheiros. Assim, não
só venceu a tese como venceu a análise probatória segundo a qual para determinada parcela dos
pagamentos havia prova de tanto de quem seriam os beneficiários, quando de qual seria sua
causa.
Fl. 7822
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

Vendo-se impedida de adentrar a análise probatória, a CSRF a despeito de
divergir da tese encampada pelo Acórdão então Recorrida, respeitou a estabilização da análise
probatória por ele consolidada. Isso fica claro na seguinte passagem do voto vencedor proferido
pela Conselheira Edeli Pereira Bessa:

“Esclareça-se, apenas, que o dissídio jurisprudencial aqui solucionado não diz
respeito a eventual insuficiência da prova da causa da operação, constatada nos
pontos em que o Colegiado a quo examinou a prova da causa apresentada pela
Contribuinte e concluiu que ela bastava para afastar a incidência do IRRF. A
reforma da premissa do acórdão recorrido presta-se a determinar novo exame da
acusação fiscal, em confronto com a defesa produzida pela Contribuinte,
inclusive em sede de diligência determinada pelo Colegiado a quo, de modo a
identificar para quais pagamentos não foi apresentada prova de causa e, ainda
assim, a exigência de IRRF foi exonerada.”

Cabe-nos, portanto, delimitar para quais pagamentos o Acórdão no 1201-003.141
entendeu haver prova suficiente de suas respectivas causas, pois sobre estes não poderemos nos
manifestar.
A análise foi feita a partir das fls. 7.236 do e-processo:

“Da Comprovação de Pagamentos para Beneficiários Identificados
71. Conforme relatado, as operações que levaram a Autoridade Fiscal a proceder ao
lançamento foram classificadas da seguinte maneira: a) Pagamentos sem causa
realizados para pessoas ligadas no valor de R$ 96.585.635,70 (Anexo V do TVF –
e-fls. 1.279/1.285); b) Pagamentos sem causa a terceiros no valor de R$
11.521.471,43 (Anexo VI do TVF – e-fls. 1.286/1.288); c) Pagamentos a
beneficiários não identificados no valor de R$ 9.977.399,52 (Anexo IV do TVF -
e-fls. 1.275/1.278).
(...)
77. Dito isso, pergunto: O pagamento ocorreu? Sim. Sabe-se em favor de quem?
Sim. Dada a atividade empresarial realizada pela ora Recorrente os esclarecimentos
e provas apresentadas são suficientes para demonstrar o que motivou a ocorrência
da operação (a que título pagou)? Sim. A lei traz exigências de caráter probatório
para fins de considerar determinada operação como sem causa? Não.

(...)

79. Conforme demonstrado, comprovado e reconhecido pelas próprias autoridades
fiscais (e-fls. 1251 e Relatório Fiscal), toda a movimentação bancária da ora
Recorrente (Original) na verdade pertencia às empresas PALMALI e
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA, inclusive consignando
expressamente o montante de mais de R$ 400 milhões que ingressou nas contas da
ORIGINAL e depois retornou às demais empresas no período fiscalizado (e-fls.
1.252). Vide representação gráfica apresentada pela ora Recorrente (e-fls. 7056):

Fl. 7823
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

80. A relação entre as empresas em questão era comercial, onde a autuada
(Original) se configura como a proprietária de imóveis locados pelas empresas para
o desenvolvimento de suas atividades industriais. A autuada (Original) tem por
finalidade social a atividade de compra, venda, aluguel e corretagem de imóveis
próprios e de terceiros (contrato social às e-fls. 1583/1587). Já as empresas Palmali
e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa têm por finalidade social principal a atividade
frigorífica, mais especificamente o abate de suínos, bovinos e aves (contratos
sociais às e-fls. 1480/1486 e e-fls. 1520/1529, respectivamente). Logo, os
beneficiários são identificados e as operações entre elas efetivamente ocorreram.

81. E, para que não restem dúvidas, com relação à parcela do lançamento
tributário sobre operações de pagamentos realizados a beneficiários “não
identificados”, evidencio, seja pelo teor da diligência seja pela verificação dos
documentos apresentados pela ora Recorrente (ANEXO V - Memoriais
anexados às e-fls. 1775 e ss.), que os beneficiários de tais pagamentos são sim
identificados: Palmali, Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Sócia Sra. Ivana e
terceiros. E as causas são: empréstimos a terceiros, situações em que se
comprova o envio e retorno da receita via extratos bancários, ou tratam de
remessa a empresas AGROINDUSTRIAL ou PALMALI

(...)

84. Por esta razão, não pode a autoridade fiscal e/ou julgadora deixar de considerar
as operações devidamente comprovadas mediante extratos bancários motivados
pela alegação de que “não encontrou contrato de mútuo ou qualquer outro
documento equivalente”, porquanto comprovado que a operação efetivamente
existiu.
85. Portanto, as diversas transferências bancárias eletrônicas realizadas à sócia
da ORIGINAL, Sra. Ivana, que foram indevidamente consideradas como “sem
causa, restaram comprovadas por meio dos extratos apresentados (ANEXO
III – Planilha / ANEXO II – Extratos, dos Memoriais anexados às e-fls. 1775 e
ss).
86. Novamente, reforço que tais operações não são base de incidência do IRRF,
pois tem a causa e o destinatário devidamente identificados, devendo ser excluídas
da base de cálculo do lançamento.
87. Por fim, o lançamento tributário de IRRF também se deu sobre alguns
pagamentos a beneficiários devidamente identificados (terceiros), mas que
segundo o entendimento das autoridades autuante e diligenciante não tiveram
justificativa e/ou foram instruídos por documentação insatisfatória (e-fls. 1246;
1.248 e Relatório de Diligência), remontando o valor de R$ 11.521.471,43.
88. Há demonstrações de que estes pagamentos efetuados em favor de
terceiros (pagamentos à Brassul e seguintes constantes do Relatório de
Diligência) estão relacionados à atividade da empresa e possuem causa
legítima (efetivas despesas), conforme se comprova pelos documentos e
comprovantes do ANEXO IV dos Memoriais (e-fls. 1775 e ss.). Cite-se,
exemplificativamente, a aquisição de veículos para a empresa, o pagamento de
Fl. 7824
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.723660/2016-52

combustível utilizado pela aeronave da empresa em sua atividade, pagamento de
advogado e empresas de gestão para seu assessoramento, dentre outros.
89. Logo, estes pagamentos estão relacionados à atividade da empresa e
possuem causa legítima. Não se tratam de pagamentos que se configuram como
hipótese de incidência do IRRF, pelo que o auto de infração deve ser também
cancelado neste também nesse aspecto. (grifo nosso)

Portanto, o Acórdão no 1201-003.141 considerou comprovada a causa dos seguintes
pagamentos:

Pagamentos à AGROINDUSTRIAL ou à PALMALI indicados no ANEXO
V dos Memoriais, anexados às e-fls. 1.843 e ss.)

Pagamentos a Ivana indicados ANEXO II – (Extratos bancários) e no
ANEXO III (Planilha) e dos Memoriais, anexados respectivamente às e-fls.
1.788 a 1.825 e 1.826 a 1.832; e
 Pagamentos à Brassul e seguintes, indicados no ANEXO IV dos Memoriais,
anexado às e-fls. 1.834 a 1842.

Dispositivo
Pelo exposto, considerando a impossibilidade de reanalisar a comprovação da causa
destes estes pagamentos, considerada comprovada pelo Acórdão no 1201-003.141, divirjo do Relator
tão somente quando ao escopo de análise, acompanhando-o na análise meritória dos itens
remanescentes, de maneira a dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 7825
DF CARF MF
Original